Tribunal: TJMT
Processo: 0000105-76.2014.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000105-76.2014.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DAMARIS CORDEIRO DE SOUZA LIMA - CPF: 011.731.041-78 (EMBARGANTE), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), VALMIR LUIZ GUEDES JUNIOR - CPF: 047.252.071-79 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (EMBARGADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), USINA JACIARA S A - MASSA FALIDA - CNPJ: 03.464.104/0003-07 (EMBARGADO), BAPE/MT INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIACOES E PERICIAS DE ENGENHARIA DE MT (TERCEIRO INTERESSADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), DAMARIS CORDEIRO DE SOUZA LIMA - CPF: 011.731.041-78 (EMBARGADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), VALMIR LUIZ GUEDES JUNIOR - CPF: 047.252.071-79 (EMBARGADO), FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (EMBARGANTE), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), USINA JACIARA S A - MASSA FALIDA - CNPJ: 03.464.104/0003-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
:
FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A

EMBARGADO
S
:
DAMARIS CORDEIRO DE SOUZA LIMA

VALMIR LUIZ GUEDES JÚNIOR

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
.

RETORNO DOS AUTOS POR DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA ENFRENTAMENTO DE OMISSÕES.
MORTE POR ELETROPLESSÃO DECORRENTE DE DISTENSÃO DE CABO DE ENERGIA ELÉTRICA. DUAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA SOBREPOSTAS. REDE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA LOCALIZADA ACIMA DE REDE DE USINA CLANDESTINA E NÃO AUTORIZADA. RESOLUÇÃO ANEEL 176/2000 QUE LIMITOU A AUTORIZAÇÃO DA USINA PARTICULAR ATÉ 2005. ACIDENTE QUE OCORREU EM 2011. NEGLIGÊNCIA E CULPA
IN VIGILANDO
DA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMA REPETITIVO N.º 518 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INCORPORAÇÃO DA REDE ELÉTRICA PARTICULAR PREVISTO NOS ARTS. 3º E 8º DA RESOLUÇÃO ANEEL N.º 229/2006. INAPLICABILIDADE DO ART. 166 DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. ACIDENTE DECORRENTE DE DANO CAUSADO POR INSTALAÇÕES EXTERNAS DA REDE ELÉTRICA QUE ATRAVESSAVAM O IMÓVEL RURAL DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E DA USINA. PENSÃO VITALÍCIA.
SEGURADORA EMBARGANTE QUE POSTULA PELA
DEDUÇÃO DE 1/3. DESCABIMENTO NA HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE PROVA DOS RENDIMENTOS DA VÍTIMA.
MANUTENÇÃO EM UM
SALÁRIO MÍNIMO
. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
JUROS MORATÓRIOS DO
PENSIONAMENTO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA INADIMPLIDA. TAXA SELIC. TEMA 1.368/STJ. LEI N.º 14.905/2024. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
COBERTURA SECURITÁRIA. RISCO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDO. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS TÉCNICAS E REGULAMENTOS. IMPROCEDÊNCIA DA LIDE SECUNDÁRIA.
FRANQUIA MÍNIMA CONTRATUAL. ANÁLISE PREJUDICADA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A contra acórdão que deu
parcial
provimento ao Recurso de Apelação interposto por DAMARIS CORDEIRO DE SOUZA LIMA e VALMIR LUIZ GUEDES JÚNIOR para
, em relação à
seguradora
embargante, denunciada a lide, condená-la
ao
pagamento dos valores até o limite da apólice e com a incidência de franquia de 20% dos

prejuízos, com um mínimo de R$ 40.000,00, com exceção da indenização por danos

morais que foi expressamente excluída da cobertura
, além da condenação em custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais.
Após a rejeição dos
aclaratórios
anteriormente opostos, o Superior Tribunal de Justiça anulou o acórdão que os rejeitara e determinou o retorno dos autos para o enfrentamento de cinco omissões apontadas pela seguradora embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da determinação do Superior Tribunal de Justiça, devem ser sanadas omissões relativas: (i) à dedução de 1/3 do valor da pensão mensal, a título de despesas pessoais da vítima; (
ii
) ao termo inicial dos juros moratórios do pensionamento
vitalício mensal
;
(
iii
) à incidência da Taxa Selic como taxa legal, sem cumulação com outros índices, inclusive à luz da Lei n.º 14.905/2024
;
(
i
v
) à alegada inexistência de cobertura securitária, por risco expressamente
excluído e perda de direitos; (
iv
) à atualização monetária da franquia mínima contratual
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não assiste razão à embargante quanto à dedução de 1/3 do valor da pensão mensal.
A
dedução de 1/3 se harmoniza com hipóteses em que há comprovação dos rendimentos da vítima, presumindo-se que parte deles era destinada ao próprio sustento. Todavia, ausente prova dos rendimentos regulares do falecido, a pensão foi mantida em um
salário mínimo
, sem a redução pretendida, em consonância com os
arts
. 1º, III, e 7º, IV, da Constituição Federal, bem como com os
arts
. 927, 944 e 948, II, do Código Civil
e jurisprudência dominante do
Superior Tribunal de Justiça
(
REsp 2025/0101283-8/DF;
AgInt
no REsp 1.993.201/MA;
AgInt
no
AREsp
2.211.850/PR; e
AgInt
no
AREsp
1.989.982/CE
)
.

4. Assiste razão à embargante quanto ao termo inicial dos juros moratórios do pensionamento
vitalício mensal
. Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, os juros moratórios das parcelas vencidas não devem fluir a partir de uma data única, mas do vencimento de cada prestação inadimplida. Assim,
considerando que o pensionamento foi fixado com termo inicial na data do óbito, ocorrido em 16 de maio de 2011, e com vencimento para todo dia 10 de cada mês, os juros de mora devem incidir sobre a primeira parcela vencida a partir da data em que ela se tornou exigível e, quanto às subsequentes, a partir do respectivo vencimento mensal, permanecendo as parcelas vincendas sujeitas à incidência de encargos moratórios apenas na hipótese de inadimplemento.

Nesse sentido:
REsp 1.270.983/SP e
EDcl
no REsp 1.591.178/RJ.

5. Assiste razão à embargante quanto à inexistência de cobertura securitária.
A
própria moldura fática do acórdão embargado assentou que o evento danoso decorreu de falhas ligadas à segurança da rede elétrica, ao funcionamento irregular da estrutura instalada no local e ao descumprimento de normas técnicas e regulatórias, inclusive da ANEEL. Tal situação se amolda à cláusula contratual de exclusão de risco invocada pela seguradora, já suscitada em contestação, afastando a cobertura
securitária. A conclusão foi extraída da cláusula contratual de exclusão e dos
arts
. 757 e 760 do Código Civil, vigentes à época dos fatos,
cuja inteligência também se encontro no novo
art. 9º da Lei n.º 15.040/2024.

6. Assiste parcial razão à embargante quanto à incidência da Taxa Selic.
Isso porque, deve ser observada a modulação temporal com fulcro na tese firmada no
Tema n.º 1.368 do Superior Tribunal de Justiça e à superveniência da Lei n.º 14.905/2024. Assim, até 29/08/2024, incide exclusivamente a Taxa Selic, vedada sua cumulação com outros índices de correção monetária ou juros autônomos
. A
partir de 30/08/2024, aplicam-se os
arts
. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela Taxa Selic deduzido o IPCA.
Nesse sentido:
REsp 2025/0198460-5/PR, o
AgInt
no
AREsp
2022/0038174-4/SP, o TJMT,
EDcl
1025445-28.2022.8.11.0041, e o TJMT, AC 1003954-30.2023.8.11.0008.

7. A tese relativa à atualização monetária da franquia mínima contratual restou prejudicada. Isso porque, reconhecida a improcedência da lide secundária em relação à seguradora, perde objeto a discussão sobre a atualização da franquia mínima prevista na apólice, por se tratar de matéria dependente da subsistência da condenação securitária.

8. Por outro lado, n
o que concerne às demais teses já examinadas, especialmente aquelas relativas aos consectários legais concernentes aos juros e correção monetária, mantém-se o enfrentamento já realizado, por se tratar de questões de ordem pública, nos limites da fundamentação acima expendida.

9
. Reconhecida a improcedência da lide secundária, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial apenas no tocante à relação processual entre
litisdenunciante
e
litisdenunciada
, com condenação da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. ao pagamento, em favor da
seguradora
, das custas e despesas processuais
despendidas
pela embargante
, bem como de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação
anteriormente fixada no acórdão embargado
,
nos termos do art. 85,
caput
e § 2º, do Código de Processo Civil
cumulado com o
Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração parcialmente providos com efeitos infringentes em parte.

Teses de julgamento:

“
Na ausência de prova dos rendimentos regulares da vítima, a pensão mensal pode ser fixada em um
salário mínimo
, sem a dedução de 1/3 a título de despesas pessoais.
”

“
Em se tratando de pensionamento vitalício mensal consubstanciado em obrigação de trato sucessivo, os juros moratórios das parcelas vencidas incidem a partir do vencimento de cada prestação inadimplida,
a partir do óbito da vítima,
e não desde uma data única.
”

“
Reconhecido que o evento danoso decorreu de descumprimento de normas técnicas e regulatórias, incide a cláusula contratual de exclusão de risco, afastando a cobertura securitária da seguradora denunciada.
”

“
Até 29/08/2024, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic como índice único nas dívidas civis, vedada sua cumulação com outros índices
. A
partir de 30/08/2024, observam-se os
arts
. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela Taxa Selic deduzido o IPCA.
”

“
Reconhecida a improcedência da lide secundária em relação à seguradora,
a
litisdenunciada
tem direito à percepção dos honorários sucumbenciais em desfavor da
litisdenunciante
, observando-se o art. 85,

caput

e
§2, do Código de Processo Civil, cumulado com a tese firmada no Tema n.º
1.076 do Superior Tribunal de Justiça.”

________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 389, 406, 757 e 760; Código de Processo Civil, art. 85,
caput
e § 2º; Constituição Federal,
arts
. 1º, III, 7º, IV, e 37, § 6º; Lei n.º 14.905/2024
.

Jurisprudência relevante citada:

Tema Repetitivo n.º 518/STJ; Tema n.º 1.368/STJ;
Tema 1.076/STJ;
REsp 2025/0101283-8/DF;
AgInt
no REsp
1.993.201/MA;
AgInt
no
AREsp
2.211.850/PR;
AgInt
no
AREsp
1.989.982/CE; REsp 1.270.983/SP;
EDcl
no REsp 1.591.178/RJ; REsp 2025/0198460-5/PR;
AgInt
no
AREsp
2022/0038174-4/SP; TJMT,
EDcl
n.º 1025445-28.2022.8.11.0041; TJMT, AC n.º 1003954-30.2023.8.11.0008.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A

contra o
acórdão
de ID.
251581683
que deu provimento ao Recu
r
so de Apelação
interposto
por

DAMARIS CORDEIRO DE SOUZA LIMA
e
VALMIR LUIZ GUEDES JUNIOR

para cassar a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Em decorrência de decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça
(ID.
363088886
)

que deu
parcial provimento ao
Recurso Especial

n
.
º 2223985 (2025/0267907-2)
interposto por FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A
, após acolher os
Embargos Declaratórios (ID. 363088873)
, com efeitos infringentes,
opostos contra decisão monocrática

da Terceira Instância
(ID. 363088866)
que originalmente não conheceu do referido Recurso Especial.

O Superior Tribunal de Justiça anulou o Acórdão de ID.
263532299
,
no ponto que rejeitou os Embargos de Declaração opostos por Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A.
(ID.
253367167)
,

e determinou o retorno dos autos
a
esta colenda Câmara para
sanar
omissão referente a
cin
c
o temas específicos
apontados pela Embargante
, quais sejam:

[...]

(i) a necessidade de dedução de 1/3 do valor da pensão a título de despesas pessoais da vítima;

(
ii
) a fixação do termo inicial dos juros moratórios do pensionamento no vencimento de cada parcela (e não desde a citação), por se tratar de prestação de trato sucessivo;

(
iii
) a inexistência de cobertura securitária quando o evento decorre de descumprimento de normas técnicas e regulamentos, por se tratar de risco expressamente excluído na apólice e, ainda, hipótese de perda de direitos;

(
iv
) a atualização monetária da franquia mínima contratual (20% dos prejuízos, mínimo de R$ 40.000,00), para preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato; e

(v) a incidência da Taxa Selic como taxa legal (art. 406 do Código Civil), sem cumulação com outros índices, inclusive à luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça e da Lei 14.905/2024.

[...] (ID.
363088886
)

Verifica-se que os
ora embargados
, por sua vez,
apresentaram contrarrazões (ID.
257192195) nas quais rebatem as alegações da Embargante.

Desse modo, passa-se ao exame e enfrentamento das supracitadas
cinco
teses suscitadas pela ora
e
mbargante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
: FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A

EMBARGADOS
: DAMARIS CORDEIRO DE SOUZA LIMA

VALMIR LUIZ GUEDES JÚNIOR

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata
de Embargos de Declaração
opostos
contra o Acordão
o acórdão de ID. 251581683, por meio do qual
esta
colenda Câmara deu provimento ao Recurso de Apelação, interposto pelos ora embargados, para cassar a sentença recorrida, afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Após a rejeição dos
aclaratórios
então opostos pela ora embargante (ID. 253367167), sobreveio decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça (ID. 363088886), proferida no Recurso Especial n.º 2223985 (2025/0267907-2), que, ao dar parcial provimento ao apelo excepcional, anulou o Acórdão de ID. 263532299, no ponto em que rejeitou os embargos declaratórios, determinando o retorno dos autos a esta Câmara para sanar omissões quanto a
cinco questões específicas
suscitadas pela
Seguradora
embargante.

As omissões apontadas pelo Superior Tribunal de Justiça dizem respeito
as seguintes teses sustentadas pela embargante
: (i) à
necessidade de dedução de 1/3 do valor da pensão, a título de despesas pessoais da vítima
; (
ii
) à
fixação do termo inicial dos juros moratórios do pensionamento no vencimento de cada parcela, por se tratar de prestação de trato sucessivo
; (
iii
) à
alegada inexistência de cobertura securitária, sob o argumento de descumprimento de normas técnicas e regulamentos, em hipótese de risco excluído da apólice e de perda
de direitos
; (
iv
) à
atualização monetária da franquia mínima contratual
; e (v) à
incidência da Taxa Selic como taxa legal, sem cumulação com outros índices, inclusive à luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça e da Lei n.º 14.905/2024
.

A elucidar, cita-se o acórdão
ora
embargado da Apelação Cível:

[...]

EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. MORTE POR ELETROPLESSÃO DECORRENTE DE DISTENSÃO DE CABO DE ENERGIA ELÉTRICA. DUAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA SOBREPOSTAS. REDE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA LOCALIZADA ACIMA DE REDE DE USINA CLANDESTINA E NÃO AUTORIZADA. RESOLUÇÃO ANEEL 176/2000 QUE LIMITOU A AUTORIZAÇÃO DA USINA PARTICULAR ATÉ 2005. ACIDENTE QUE OCORREU EM 2011. NEGLIGÊNCIA E CULPA IN VIGILANDO DA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMA REPETITIVO N.º 518 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INCORPORAÇÃO DA REDE ELÉTRICA PARTICULAR PREVISTO NOS ARTS. 3º E 8º DA RESOLUÇÃO ANEEL N.º 229/2006. INAPLICABILIDADE DO ART. 166 DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. ACIDENTE DECORRENTE DE DANO CAUSADO POR INSTALAÇÕES EXTERNAS DA REDE ELÉTRICA QUE ATRAVESSAVAM O IMÓVEL RURAL DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E DA USINA. PENSÃO VITALÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS RENDIMENTOS MENSAIS DA VÍTIMA. ESTIPULAÇÃO EM UM
SALÁRIO MÍNIMO
A SER PROPORCIONALMENTE DIVIDIDO ENTRE OS RECORRENTES. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS. MINORAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E REGRA DO ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. LIMITE DA COBERTURA DA APÓLICE. EXPRESSA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA N.º 402 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por viúva e filho da vítima, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, em face da Concessionária dos Serviços de
Fornecimento de Energia Elétrica e de Usina particular, além de denunciação a lide da seguradora da Concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A discussão envolve a responsabilidade objetiva ou subjetiva da concessionária Energisa e da Usina Jaciara pela morte da vítima, ocorrida em 2011 por
eletroplessão
, devido à distensão de um cabo de energia elétrica. Questiona-se também a omissão da Energisa em relação à rede clandestina da Usina, cuja autorização havia expirado em 2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois as razões do recurso adesivo foram devidamente fundamentadas e não constituíram mera repetição da inicial (art. 1.010, II, III e IV, CPC).

4. A preliminar de inovação recursal foi também rejeitada, pois o tema da ausência de autorização da Usina Jaciara, previsto na Resolução ANEEL n.º 176/2000, foi tratado desde a fase instrutória, constando nos memoriais e na sentença. Além disso, pelo art. 1.013, § 1º, do CPC, todas as questões discutidas nos autos são devolvidas ao Tribunal para apreciação, mesmo que não tenham sido abordadas na sentença. Ademais, aplica-se o princípio
iura

novit

curia
, que autoriza o julgador a aplicar a norma pertinente aos fatos, independentemente de alegação expressa pelas partes, garantindo a adequada subsunção jurídica.

5. A responsabilidade da Energisa pela morte da vítima, em decorrência da distensão de cabo de energia proveniente de instalações externas de uma rede elétrica privada sem autorização válida, fundamenta-se no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, uma vez que a atividade de distribuição de energia envolve risco inerente. Adicionalmente, a conduta omissiva da concessionária foi analisada à luz do Tema Repetitivo n.º 518 do Superior Tribunal de Justiça, que reforça a responsabilidade civil em situações semelhantes. A culpa in vigilando e a negligência da concessionária ficaram evidentes na falha em incorporar a rede irregular da Usina Jaciara, a qual operava sem autorização desde 2005, nos termos da Resolução ANEEL n.º 176/2000 e
arts
. 3º e 8º da Resolução ANEEL nº 229/2006.

6. Diante da ausência de prova de renda da vítima, a pensão foi fixada em um
salário mínimo
, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A indenização por danos morais foi ajustada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. No tocante à lide secundária, a seguradora foi condenada a ressarcir a Energisa pelos valores que esta for condenada a pagar aos apelantes, até o limite da apólice, com a incidência de franquia de 20% dos prejuízos, fixando-se um valor mínimo de R$ 40.000,00. Todavia, ficou excluída da cobertura a indenização por danos morais, conforme estipulado na apólice e em observância à Súmula n.º 402 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte.

Tese de julgamento:

“O recurso de apelação não fere o princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam adequadamente os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC.”

“A inovação recursal não se configura quando o tema já foi apresentado na fase instrutória e na sentença. Pelo efeito devolutivo em profundidade (art. 1.013, § 1º, CPC), o Tribunal deve apreciar todas as questões pertinentes, aplicando o princípio
iura

novit

curia
, que permite ao julgador aplicar a norma adequada, mesmo quando não alegada expressamente pelas partes.”

“A omissão na incorporação da rede particular da Usina Jaciara, irregular desde 2005, conforme a Resolução ANEEL n.º 176/2000 e os
arts
. 3º e 8º da Resolução ANEEL n.º 229/2006, configura culpa in vigilando e negligência por parte da concessionária, nos termos do Tema Repetitivo n.º 518 do Superior Tribunal de Justiça, quando o acidente for ocasionado por instalações externas da rede elétrica que perpassam a propriedade da vítima e ausentes a culpa exclusiva desta ou o caso fortuito ou força maior.”

“Na ausência de prova de renda da vítima, a pensão deve ser fixada no valor de um
salário mínimo
, conforme orientação do STJ.”

“Na ausência de prova de renda da vítima, a pensão vitalícia deve ser fixada no valor de um
salário mínimo
, com termo inicial desde a data do óbito, e dividido proporcionalmente entre a viúva e filhos da vítima. As quotas partes devidas a filho ou filha devem ser limitadas até a data em que completarem 25 anos de idade, momento a partir do qual a integralidade da pensão passa a ser devida exclusivamente à viúva da vítima, até a data em que o falecido completaria a idade de vida média divulgada pelo IBGE à época do acidente.”

“As parcelas vencidas da pensão vitalícia por morte devem ser pagas em uma única vez, calculadas com base no valor do
salário mínimo
vigente na data de cada vencimento, atualizado monetariamente pelo INPC a partir da data de vencimento e acrescido de juros de mora desde a citação. As parcelas vincendas devem ter por base o
salário mínimo
em vigor na data do pagamento, quando for o estipulado, sendo corrigidas monetariamente e acrescidas de juros apenas em caso de inadimplemento.”

“A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de acordo com o art. 944 do Código Civil.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 6º; art. 175, incisos II e IV; Código Civil,
arts
. 186, 192, 927 e 944; art. 31 da Lei n.º 8.987/1995; Resoluções ANEEL nº 176/2000 e 229/2006,
arts
. 3º e 8º

Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo nº 518/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DAMARIS CORDEIRO DE SOUZA LIMA
e
VALMIR LUIZ GUEDES JUNIOR
,
viúva e filho da vítima falecida,
tirado contra sentença (ID 238605750) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara-MT que, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A.
e
USINA JACIARA S A - MASSA FALIDA
, julgou improcedentes os pedidos da inicial, nestes termos:

[...]

Trata-se de ação condenatória de indenização por dano material e moral proposta por
Damaris Cordeiro de Souza Lima
e
Valmir Luiz Guedes Junior
contra
Energisa Mato Grosso S.A.
,
Usina Jaciara S.A.
e
Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A.
, todos qualificados nos autos em epígrafe.

A ação foi inicialmente proposta tão somente contra Centrais Elétrica
Matogrossense
S.A. (CEMAT), porém a gestão da empresa foi transferida e, por isso, foi sucedida processualmente por
Energisa Mato Grosso S.A.
; ademais, a ré Energisa promoveu em contestação a denunciação da lide de
Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A.
que aceitou a denunciação e contestou o pedido formulado pelos autores, assumindo, assim, a posição de litisconsorte passivo na ação principal; além disso, os requerentes, em impugnação à contestação, também apresentaram emenda à inicial para incluir
Usina Jaciara S.A.
no polo passivo da demanda.

Os autores contam que são cônjuge supérstite e descendente de Valmir Luiz Guedes e que ele faleceu por
eletroplessão
sofrida por fio
de alta tensão pertencente à rede de distribuição de energia da antiga ré CEMAT, hoje Energisa,

por isso, pretendem a condenação da ré ao pagamento de pensão mensal (indenização por dano material) e de indenização por dano moral.

[...]

A ré, ainda CEMAT na época
, ofereceu contestação à p. 14 a 106 do id. 62674623, 1 a 81 do id. 62674630 e 1 a 23 do id. 62674632 arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, promovendo a denunciação da lide da seguradora Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A. e
contrapondo-se à pretensão autoral ao defender que a causa para a ocorrência do acidente que vitimou Valmir está atrelada a conduta dele próprio e de terceiros, pois o rompimento do cabo de alta tensão foi causado por incêndio causado pela própria vítima e, caso causado pela ausência de manutenção da rede elétrica, a rede era de propriedade da Usina Jaciara
.

[...]

Os requerentes impugnaram as peças defensivas às p. 66 a 70 do id. 62675788 rebatendo as teses apresentadas e ratificando os termos de sua pretensão; no ato, ainda apresentou emenda à inicial para inclusão de Usina Jaciara S.A. no polo passivo da ação.

A princípio houve o indeferimento da inclusão da Usina no polo passivo de demanda (p. 72 e 73 do id. 62675788), mas o egrégio TJMT deu provimento a agravo de instrumento interposto pelos autores (p. 44 a 56 do id. 62675747).

A Usina Jaciara S.A. foi devidamente citada (p. 35 do id. 62675747), mas deixou de ofereceu contestação, assim, lhe foi decreta
a
revelia (p. 58 do id. 62675747).

Saneando e organizando o processo, tornou-se sem efeito a segunda denunciação da lide realizada pela seguradora denunciada por primeiro, julgou-se prejudicada a preliminar de ilegitimidade passiva arguida e determinou-se a intimação das litigantes para que especificassem as provas que ainda pretendiam produzir (p. 14 a 19 do id. 62675778).

Os autores pediram a produção de prova oral (p. 22 a 26 do id. 62675778), a ré Fairfax solicitou ajuste no saneamento do processo e pediu a produção de prova pericial e prova documental complementar (p. 28 e 29 do mesmo id.) e a ré Energisa pediu a produção de prova oral e pericial (p. 30 a 33 do mesmo id.).

Houve a realização do ajuste e o deferimento da realização de prova pericial e de prova documental complementar, postergando o exame dos pedidos de realização de prova oral
(p. 36 e 37 do id. 62675778).

A
prova pericial foi realizada
conforme laudo de id. 73028226 e complemento de id. 124924929.

[...]

As partes foram instadas a se manifestarem primeiro sobre o laudo, depois sobre o complemento.

A ré Fairfax primeiro apresentou divergência acerca da questão da ausência de desligamento automático do ramal e acostou parecer de seu assistente técnico (id. 106929645), mas, prestados esclarecimentos no complemento, se deu por satisfeita (id. 125757624).

A ré Energisa expressou sua concordância tanto com o laudo como com o complemento (id. 108456068 e 127432540).

Os autores apresentaram divergência quanto às questões da responsabilidade pela rede que ocasionou o acidente (id. 107672598) e, após o complemento, tornaram a impugnar o laudo, dizendo que o perito não esclareceu a questão suscitada nem se manifestou quanto ao previsto na resolução n. 176 da ANEEL (id. 125224947).

Diante da necessidade de esclarecimentos, foi determinada a oitiva da perita judicial, deferindo-se, ainda, a produção de prova oral anteriormente pedida, designando-se audiência instrutória para tanto (id. 130897796).

A solenidade foi realizada conforme termo de audiência de id. 135556810 ouvindo a perita e as testemunhas arroladas e convertendo-se as alegações finais orais em razões finais escritas.

As litigantes apresentaram seus memoriais
ao id. 136713186, 137434505 e 140277194.

[...]

O deslinde do litígio passa pelo exame da responsabilidade civil das requeridas Energisa ou Usina em relação aos danos supostamente suportados pelos requerentes e de proêmio
saliento que a questão atinente à ocorrência do acidente é fato admitido como incontroverso no processo, por ausência de contestação em sentido oposto
, não dependendo, portanto, de prova conforme previsão do artigo 374, inciso III, do CPC.

[...]
a requerente alega haver omissão das partes rés como causa do ocorrido, defendendo a existência de responsabilidade objetiva (independente de culpa genérica) enquanto estas defendem não só a ausência de conduta sua que tenha resultado no sinistro como que este se deu por culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
.

Na realidade, perceba que das rés a que se atribui conduta causadora de dano, já que a requerida Fairfax ingressou na ação apenas como seguradora denunciada, somente a Energisa contestou e atribuiu à vítima Valmir ou à ré Usina Jaciara a responsabilidade pelo ocorrido.

A Usina requerida foi devidamente citada, mas não ofereceu contestação, o que levou à decretação de sua revelia, no entanto, face à pluralidade de réus e oferecimento de contestação pelos demais,
a
revelia não produzirá o efeito de presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelos autores (artigo 345, inciso I, do CPC).

O caso em comento envolve o falecimento de Valmir Luiz Guedes por choque sofrido em cabo de alta tensão rompido (
eletroplessão
); os autores contaram ao ingressarem com a ação que o extinto
tentava apagar um incêndio em sua lavoura de cana-de-açúcar quando a
eletroplessão
aconteceu, porém, fundamentaram a pretensão autoral em suposta falta de manutenção na rede pela ré Energisa
.

[...]

Portanto, a ação desde já se revela improcedente com relação à concessionária de energia e à seguradora rés, cabendo-me examinar a presença dos pressupostos da responsabilidade civil no que tange à ré Usina Jaciara
.

O vitimado possuía uma relação negocial com a Usina Jaciara, pois as testemunhas ouvidas em juízo
e também
o contrato que instrui a inicial o apontam como fornecedor de cana-de-açúcar para ela.

O conjunto probatório não esclareceu
porque
a rede da Usina Jaciara, compradora da commodity produzida pela vítima, passava por sua propriedade, até porque, como vimos, não foi possível constatar a finalidade dela, se era destinada a fornecer energia elétrica à vítima ou se destinada à distribuição interna de energia na Usina, assim, também, não foi demonstrado se tratar de relação consumerista.

Logo, impendente destacar que não se demonstra no presente caso hipótese de aplicação das regras do CDC
, incluindo aquelas atinentes à responsabilidade objetiva do fornecedor, pautada na teoria do risco.

Nesse norte, há a necessidade de exame da presença daqueles pressupostos gerais da responsabilidade civil, extraídos do Código Civil
, descritos pelo juízo no proêmio da fundamentação da presente sentença, ou seja, necessário que haja a presença de conduta humana, culpa genérica ou lato sensu, nexo causal e dano ou prejuízo.

A pretensão autoral já começa esbarrando nos primeiros pressupostos.

Os requerentes primeiro não incluíram a Usina no polo passivo da ação, mas ingressaram com a ação contra a concessionária de energia alegando omissão na manutenção da rede.

Quando solicitaram a inclusão da Usina, justificaram na indicação da Energisa de que havia culpa exclusiva de terceiro, pois defendeu que a Usina Jaciara era a responsável pela rede elétrica onde ocorrido o sinistro.

Nesse viés, aparentemente o que se imputa à Usina é o mesmo que se imputava à Energisa na inicial, ou seja, a falta de manutenção da rede como causadora do rompimento ou distensão do cabo que resultou na
eletroplessão
.

Os autores chegam a afirmar em memoriais que restou comprovado que a rede elétrica estava “podre”, mas
inexiste comprovação, ninguém que foi ouvido, nem mesmo a perita judicial, ou a prova documental dos autos, pode indicar como precisão a causa do rompimento ou distensão do cabo, o que, inclusive, não tem consenso nos autos, havendo provas que apontam para o rompimento e outras que apontam para a distensão com mero abaulamento do cabo
.

Nem mesmo a prova mais “fresca” que se tem, quando mais preservado o cenário dos fatos, isto é, o laudo da POLITEC com exame iniciado poucas horas após os fatos, pode precisar a causa, dizendo-se assim: “O signatário não levantou no local do evento elementos técnicos que lhe permitissem identificar o que teria causado a distensão do cabo de energia que motivou o acidente”.

Além disso,
o laudo pericial produzido em juízo e, como dito anteriormente, baseado nos documentos processuais, indicou ser impossível precisar o que gerou o princípio de incêndio no canavial e sem muito difícil precisar a causa do rompimento do cabo, podendo ter ocorrido por acidente com a rede, mal dimensionamento dos esforços
da mesma
, o incêndio etc.

Ocorre que, sem a indicação precisa da causa do rompimento ou distensão do fio, não há como se atribuir à Usina Jaciara conduta ou culpa no sinistro, havendo, inclusive, a possibilidade de que os eventos tenham se iniciado por motivo de caso fortuito ou força maior
, até porque não se chegou a uma verificação precisa das causas do incêndio existente no local no momento dos fatos e o juízo não tem nem mesmo informações nos autos acerca das condições climáticas do local naquele momento.

Saliento, ainda, que nas fotografias que instruem os autos, já mencionadas anteriormente, a cruzeta polimérica que sustentava o cabeamento no poste onde ocorrido o rompimento ou distensão do cabo aparece sempre intacta, o que contraria qualquer adução de que estivesse “podre” por falta de manutenção.

Sendo assim, embora se trate de grande tragédia desse Município, tendo ceifado a vida de produtor de commodities, certamente gerando grandes abalos na vida dos autores (esposa e filho),
sem a demonstração de conduta comissiva ou omissiva dolosa ou culposa
, o acontecimento se apresenta à luz do acervo probatório como fatalidade, não havendo como se responsabilizar as rés pelo ocorrido.

Ante ao exposto, julgo improcedente a pretensão autoral e declaro extinto o feito com resolução de mérito
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Assim,
condeno os autores ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais e de honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do artigo 85, caput e § 2º do CPC, porém, a exigibilidade da condenação ficará suspensa, pois os vencidos são beneficiários da justiça gratuita
(artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC).

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID 238605752), os apelantes sustentam as seguintes teses:

Responsabilidades da Energisa e Usina Jaciara

A apelada Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A., por sua vez, apresenta contrarrazões (ID 238605766) nas quais suscita a seguinte preliminar:

Ausência de impugnação específica da sentença

Inovação recursal

No mérito, a
apelada rebate
as alegações dos recorrentes.

A apelada Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., por sua vez, apresenta contrarrazões (ID 238605767) nas quais suscita as seguintes preliminares:

Afronta ao princípio da dialeticidade

A recorrida Usina Jaciara S.A. - massa falida, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões.

No mérito, a recorrida rebate as alegações dos apelantes.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID 238605761, e preparo isento, uma vez que os recorrentes obtiveram os benefícios da gratuidade da justiça na origem, nos termos da certidão de ID 239177706.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S):
DAMARIS CORDEIRO DE SOUZA LIMA

VALMIR LUIZ GUEDES JUNIOR

APELADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A.

USINA JACIARA S A - MASSA FALIDA

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara-MT que, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida em desfavor das ora apeladas, julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou os apelantes ao pagamento das custas, taxas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em decorrência da gratuidade da justiça.

Em síntese, o Juízo a quo fundamentou sua decisão na ausência de provas que demonstrassem a responsabilidade direta da Energisa e da Usina Jaciara pelo acidente que vitimou Valmir Luiz Guedes.

A sentença afastou a responsabilidade da Energisa, por entender se tratar de ramal de energia de propriedade da Usina Jaciara e que, embora tivesse ocorrido a distensão do cabo de energia que motivou o acidente, não haveria provas da conduta culposa da Usina Jaciara. O Juízo a quo asseverou, ainda, que não foi possível comprovar, de forma conclusiva, a causa do rompimento do cabo de alta tensão, que poderia ter sido decorrente de acidente com a rede, mal dimensionamento dos esforços
da mesma
ou pelo incêndio, ou seja, por motivo de caso fortuito ou força maior.

A seguir, passo ao exame das teses preliminares suscitadas pelas apeladas.

1. Ausência de impugnação específica da sentença (violação à dialeticidade recursal)

A apelada Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A. alega que o recurso dos apelantes não atende aos requisitos de admissibilidade, pois não impugnaram de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir as manifestações anteriores.

A recorrida Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., por sua vez, também argumenta que a apelação não apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença, limitando-se a expressar inconformismo com a decisão.

Pois bem
.
Rejeito

a preliminar
, eis que, as razões recursais abordam os pontos fático-jurídicos expostos na sentença objurgada, não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória, estando em consonância com a exigência do
art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

2. Inovação recursal

A apelada Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A. sustenta que os apelantes apresentaram novos fundamentos na apelação que não foram discutidos em primeira instância, como a questão da autorização da Usina Jaciara até 2005, o que não poderia ser aceito por configurar inovação recursal.

Pois bem
. Verifica-se, no teor do Recurso de Apelação Cível, os seguintes argumentos sustentados pelos apelantes:

[...]

Aliás, foi também registrado no processo ainda que a Resolução n. 176 de 31/maio de 2000, expedida pela ANEEL para a Usina Jaciara S/A, bem comprovou que se fosse de propriedade da Usina Jaciara tal rede com o fio de alta tensão rompido, a
a
Concessionária Rede Cemat da mesma forma estaria responsável, porquanto, era a única que tinha autorização para comercializar energia, naquele período de 2011, consequentemente explorar tal atividade, vez que a
autorizaçao
da Usina se deu somente até
23/04/2005 (ver teor da Resolução 176 da ANEEL
), fato que em nenhum momento foi impugnado pelas rés no processo. (ID 238605752, p. 07) [grifos do original]

Por outro lado, constata-se que o tema quanto à ausência de autorização da Usina Jaciara, para explorar a atividade, diferentemente do alegado pela apelada, foi abordado nos autos de origem, pois a
Resolução nº 176 de 31/05/2000
foi citada não só em memoriais, mas consta da própria sentença objurgada, conforme cita-se:

[...]

E ainda mais
se a própria Resolução n. 176, de 31/05/2000, também dispunha que a Usina Jaciara só poderia comercializar seu excedente até 23/04/2005, demonstrando que à época do acidente (2011), a ré Energisa já era de fato responsável pela rede
.

[...] (ID 238604393, p. 05 – Memoriais) [grifo nosso]

[...]

Os autores apresentaram divergência quanto às questões da responsabilidade pela rede que ocasionou o acidente (id. 107672598) e, após o complemento, tornaram a impugnar o laudo, dizendo que o perito não esclareceu a questão suscitada nem se manifestou quanto ao previsto na
resolução n. 176 da ANEEL
(id. 125224947).

[...] (ID 238605769 – Sentença) [grifo nosso]

Assim, aplica-se ao tema o
efeito devolutivo em profundidade da apelação cível
, ou seja, transfere ao Tribunal a apreciação de todos os fundamentos da inicial e da defesa pertinentes à matéria impugnada, ainda que não apreciados na sentença nem renovados em contrarrazões, por
força do comando inserto no
art. 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil
, in
verbis
:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

[...]

Ademais, assevera-se que a
Resolução n.º 176 da ANEEL
não se trata de um fato, mas de norma técnica regulamentar decorrente do Poder Regulador de Agência Regulatória e que, portanto, pode inclusive ser conhecida em sede de recurso de apelação pelo princípio do "
iura

novit

curiae
" (“o Juiz conhece o Direito”), o qual estabelece que o juiz, ao conhecer o direito, não está limitado às alegações e teses jurídicas das partes, devendo aplicar a legislação que for pertinente aos fatos, ainda que não mencionada expressamente, promovendo a subsunção adequada dos fatos às normas jurídicas com base em sua interpretação e entendimento técnico.

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO CC COBRANÇA CC REINTEGRAÇÃO DE POSSE CC DANOS MATERIAIS E MORAIS –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA BASEADA EM TESE DIVERSA – AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA OU SENTENÇA EXTRA PETITA - IURA NOVIT CURIA- DA MIHI FACTUM, DABO TIBI IUS – PRELIMINAR REJEITADA
- NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS – PRORROGAÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO ARRENDAMENTO – RESCISÃO E DESPEJO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O julgador deve solucionar a demanda aplicando as normas que entender cabíveis, independentemente daquelas invocadas por qualquer das partes, atendo-se ao material fático existente nos autos; assim o princípio
iura

novit

curia
(o juiz conhece o direito), também referido pelo aforismo latino da
mihi

factum
, dabo
tibi

ius
(dá-me os fatos, que lhe darei o direito) são aplicáveis ao caso.

É ônus do arrendatário a comprovação do pagamento dos aluguéis, só se eximindo de sua responsabilidade pelo pagamento total da dívida com a exibição dos documentos comprobatórios da quitação, o que não se
verificou no caso, ao contrário, em momento posterior foi confirmada a inadimplência.

(N.U 0001749-67.2016.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 08/05/2024)

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1. Responsabilidades da Energisa e Usina Jaciara

Os apelantes alegam que a sentença foi equivocada ao considerar inexistente a responsabilidade das rés (Energisa e Usina Jaciara) pelo acidente.

Argumentam que a decisão contraria jurisprudências que tratam de casos similares envolvendo responsabilidade objetiva de concessionárias de energia elétrica.

Aduzem que a Energisa (sucessora da Rede Cemat) é responsável pela manutenção e segurança das redes de energia elétrica, com base no art. 37, § 6º da Constituição Federal.

Destacam que a responsabilidade da concessionária é objetiva, não dependendo da demonstração de culpa, mas apenas do nexo entre a atividade e o dano.

Sustentam que, por ser uma atividade perigosa, a transmissão de energia elétrica impõe responsabilidade objetiva à concessionária, não sendo necessário provar culpa, apenas o nexo de causalidade entre o dano e a atividade de risco.

Afirmam que a Energisa tinha a obrigação de realizar manutenção e garantir a segurança da rede elétrica, incluindo redes privadas conectadas ao sistema público.

Assim, alegam que a Energisa falhou em não manter a segurança e a integridade da rede elétrica, permitindo que o cabo de alta tensão rompesse, levando ao acidente fatal.

Apontam que a Energisa foi a responsável por desenergizar a área após o acidente, indicando que a empresa tinha conhecimento e controle sobre a rede.

Asseveram que a Energisa não teria tomado as medidas preventivas necessárias para evitar acidentes, como a instalação de dispositivos automáticos de desligamento em caso de rompimento de cabos.

Outrossim, destacam que a Usina Jaciara não apresentou contestação, sendo revel no processo, o que, segundo os apelantes, implica na presunção de veracidade das alegações feitas na inicial, conforme o art. 344 do CPC.

Sustentam que Energisa e Usina Jaciara atuavam em conjunto na gestão e manutenção da rede elétrica, o que justifica a responsabilização de ambas pelo acidente.

Citam documentos que indicariam troca de informações e colaboração entre as empresas sobre a rede onde ocorreu o acidente.

Criticam a sentença por não valorizar adequadamente o laudo pericial, que indicou a possibilidade de falhas na manutenção da rede e ausência de dispositivos de segurança que poderiam ter evitado o acidente.

Além disso, sustentam que a sentença ignorou documentos e depoimentos que demonstravam a necessidade de manutenção da rede elétrica por parte da Energisa.

Citam que testemunhas relataram a presença de falhas na rede, como a falta de dispositivos de segurança, que poderiam ter evitado a tragédia.

Destacam, também, que a sentença teria dado peso excessivo ao fato de o laudo apontar que a rede era de responsabilidade da Usina Jaciara, ignorando a obrigação da Energisa de manter a segurança das redes que passaram a ser de sua competência após a revogação das autorizações da Usina.

Ademais, asseveram que a sentença não teria considerado que a Usina Jaciara não possuía autorização para operar redes de energia desde 2005, conforme a Resolução ANEEL 176/2000, o que atribuiria a responsabilidade à Energisa.

Outrossim, postulam pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois argumentam que o falecido Valmir Luiz Guedes era consumidor da Rede Cemat/Energisa, e, portanto, a relação deve ser regida pelas normas do CDC, que impõem uma responsabilidade mais rigorosa às prestadoras de serviços públicos.

Consideram que a sentença se baseou em presunções desfavoráveis aos autores, ora apelantes, como a possibilidade de que o incêndio tenha sido causado pela própria vítima, sem qualquer prova nesse sentido.

Desse modo, pedem que Energisa e Usina Jaciara sejam condenadas, de forma solidária, ao pagamento das indenizações, com base na responsabilidade objetiva.

Requerem que a indenização por danos materiais inclua a pensão vitalícia para os dependentes do falecido, conforme o valor que ele contribuía para o sustento da família.

Pedem também a condenação das apeladas ao pagamento de danos morais, devido ao sofrimento causado pela morte de Valmir Luiz Guedes.

Subsidiariamente, pedem que ao menos se estabeleça e fixe a percentagem de culpa de cada um dos réus, na medida que ambos contribuíram para o sinistro, pois era dever da concessionária, ou mesmo

A apelada Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A., por sua vez, sustenta que não há prova de falha ou ilícito por parte da Energisa, sendo a responsabilidade pela manutenção da rede pertencente à Usina Jaciara.

Destaca que o laudo de engenharia elétrica indicou que a rede de energia, onde ocorreu o acidente, era de propriedade particular da Usina Jaciara e que a CEMAT/ENERGISA não era responsável pela manutenção desta rede.

Afirma que, para caracterização da responsabilidade civil, é necessária a prova de um ato ilícito, do dano e do nexo causal entre eles, o que não foi demonstrado nos autos.

Ressalta que a perita destacou que a responsabilidade da distribuidora de energia se limita ao ponto de entrega, conforme a norma ANEEL 414, o que afasta a responsabilidade da concessionária sobre a rede particular.

Assevera que o laudo pericial aponta que a causa do rompimento do cabo não pôde ser determinada, podendo ser atribuída a fatores como incêndio ou falta de manutenção, mas sem uma conclusão precisa que ligue a CEMAT/ENERGISA ao evento.

Argumenta que os depoimentos prestados por testemunhas ligadas à vítima não possuem a mesma força probatória do laudo técnico, sendo parciais.

Alega que o acidente decorreu da imprudência da vítima ao tentar combater o incêndio sozinho, sem chamar o Corpo de Bombeiros, agindo contra os procedimentos de segurança.

Questiona os valores de pensão vitalícia pedidos pelos apelantes, afirmando que o valor alegado é arbitrário e que não houve comprovação de que a vítima contribuía para o sustento dos autores.

Em caso de condenação, pede que o valor da pensão seja limitado a 2/3 do
salário mínimo
para os autores, respeitando o entendimento de que 1/3 seria destinado ao sustento próprio da vítima.

Em caso de eventual condenação, a seguradora destaca que a apólice prevê uma franquia de 20% dos prejuízos, com um mínimo de R$ 40.000,00, que deve ser respeitada.

Porém, no que tange à cobertura do seguro, enfatiza que a apólice não cobre danos morais, sendo este risco expressamente excluído.

A apelada Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., por sua vez, defende que não há comprovação de culpa ou conduta omissiva por parte da Energisa que justifique sua responsabilização pelo acidente.

Argumenta que, para haver responsabilização, é necessário comprovar a culpa e o nexo causal entre a conduta e o dano, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil e o art. 373, I, do CPC

Alega que o laudo pericial indicou que o cabo de energia estava em uma rede de propriedade particular da Usina Jaciara, sendo esta responsável pela manutenção. Ressalta que o laudo não identificou falhas de manutenção atribuíveis à Energisa.

Além disso, aduz que a vítima não respeitou a faixa de segurança ao tentar combater um incêndio em sua propriedade, o que contribuiu para o acidente. Assim, reforça a inexistência de responsabilidade da concessionária sobre a rede privada onde ocorreu o acidente.

Sustenta que, em casos de omissão, como alegado pelos autores, a responsabilidade da concessionária deve ser tratada como subjetiva, exigindo a comprovação de culpa, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que a responsabilidade pela rede onde ocorreu o acidente é da Usina Jaciara, conforme prova documental e testemunhal. Nesse sentido, a Energisa ressalta que sua atuação se limita ao ponto de entrega de energia, sendo as redes particulares de responsabilidade dos proprietários.

Na eventualidade de ser reconhecido algum dever de indenização, requer a redução dos valores, considerando que não há comprovação de que a vítima era responsável pelo sustento da família ou que tenha havido perdas econômicas decorrentes do acidente.

Caso seja reconhecida a obrigação de indenizar por danos morais, pede que o valor seja fixado em montante reduzido para evitar o enriquecimento sem causa dos autores, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem
. Ressai dos autos que o fato de o falecido ter morrido por
eletroplessão
, em
16 de maio de 2011
, às 18:30h, decorrente da
distensão
de um cabo de energia
, foi confirmado tanto pela certidão de óbito (ID 238604262, p. 34), pelo laudo necroscópico (ID 238604265, p. 22) e pelo laudo pericial da Secretaria de Segurança Pública (ID 238604265, p. 30), quanto pelo reconhecimento tácito das rés, uma vez que não se insurgiram contra a causa da morte atribuída à referida
eletroplessão
.

Para elucidar o acidente decorrente da distensão do cabo de energia, cita-se a ilustração pericial e descrição contidas no laudo da Secretaria de Segurança Pública, que retrata o falecido caído ao solo,
com o cabo de energia distendido sobre ele,
reforçando a dinâmica dos fatos apurados e inclusive denotando a presença de
duas redes de energia, sendo a da Concessionária Energisa a que passa por cima e a da Usina Jaciara a que passa por baixo
, tal como alegado pelos apelantes:

[...]

[...] Confrontando a posição relativa entre o cabo de energia e o cadáver, com a localização das lesões, sugere-se que a vítima caminhava pelo
trieiro
quase que paralelamente ao cabo de energia, quando sem perceber a presença deste, tocou acidentalmente seu ombro esquerdo em tal cabo, caindo em seguida ao solo, em decúbito ventral, momento em que produziu a lesão incisa constatada na região mentoniana (queixo). [...] (ID 238604265, p. 46)

No que tange à causa da distensão do cabo de energia, assevera-se que quando da realização da perícia, em 16/11/2021,
a rede elétrica da Usina Jaciara já havia sido removida do local
,
restando apenas a rede elétrica da Energisa
, conforme foto e trecho do Laudo Pericial (ID 73028226, p. 05-07):

[...]

Atualmente, no local do acidente não existe mais a rede de energia elétrica que ocasionou o acidente fatal com o senhor Valmir.

[...]

Foi realizado visita técnica ao local do acidente no dia 16/11/2021 para periciar os fatos ocorridos do acidente. Porém ao chegar no local constatou-se que a rede de energia elétrica que ocasionou o acidente não se encontra mais no local do fatídico acidente.

Cabe aqui ressaltar que tal fato danifica a eficiência da amplitude da perícia

realizada, porém foi-se realizada a partir dos dados constantes nos autos, com as informações que constam terem sido fornecidas pelas partes.

[...] (ID 73028226, p. 06, autos de origem) [na foto acima, à direita, constata-se que remanesce a presença da rede de energia elétrica da Concessionária ora apelada]

Não obstante, verifica-se que o Laudo Pericial asseverou que medidas de segurança não foram adequadas para prevenir o infortúnio, veja-se:

[...]

4. Após ter o cabo caído no canavial, a chave de proteção do ramal não teria que desarmar automaticamente?
Porque
isso não ocorreu? Foi falta de manutenção ou alguma providência que tinha a empresa concessionária tomar? Explique.

Resposta
: Sim, deveria desarmar automaticamente. Não é possível hoje precisar o porquê a mesma não atuou, porém acredita-se que tenha sido por falta de manutenção ou erro no dimensionamento
.

(ID 73028226, p. 06, autos de origem) [grifo nosso]

Assevera-se que, em caso danos causados por atividades de risco, se trada, geralmente, de
responsabilidade objetiva por atividade de risco
, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, in
verbis
:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa
, nos casos especificados em lei,
ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
.

Por outro lado, no que tange à Concessionária do serviço público de energia elétrica, a responsabilidade por danos decorrentes de conduta comissiva é objetiva, com fulcro no art. 37, §6º, da CF/88, bastando a comprovação dos seguintes requisitos:
existência do dano e nexo de causalidade
.

Nesse sentido, cita-se:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - CEMIG
- DIREITO ADMINISTRATIVO -
RESPONSABILIDADE CIVIL DO PRESTADOR DE SERVIÇO PÚBLICO
- DEVER DE EXECUTAR MANUTENÇÃO NO POSTEAMENTO - DESCUMPRIMENTO - MORTE DE ANIMAIS POR DESCARGA ELÉTRICA - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1-
A responsabilidade civil pelos danos decorrentes de atividades desenvolvidas por sociedade de economia mista, concessionária de
serviço público, está prevista no artigo 37, § 6º da CF, caracterizada como responsabilidade objetiva
.

2- Comprovada a falha na prestação do serviço público pela concessionária, por ausência de manutenção nos postes da rede elétrica, assim como aferido o nexo de causalidade entre a queda da cruzeta que sustentava os fios de energia e a morte, por descarga elétrica, dos animais cuja propriedade foi demonstrada nos autos, caracteriza-se a responsabilidade da empresa e o dever de indenizar pelos danos materiais sofridos. 3- Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MG - AC: 50618401620208130024, Relator: Des.(a) Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 14/03/2023, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2023) [grifo nosso]

Porém, no caso em exame, verifica-se a responsabilidade solidária entre as apeladas Energisa e a Usina Jaciara por conduta omissiva. Isso porque, embora a apelada Energisa sustente que o acidente, ocorrido em 16/05/2011, seja de responsabilidade exclusiva da Usina Jaciara, verifica-se que, conforme a
Resolução ANEEL n.º 176, de 31 de maio de 2000
, a Usina operava na região sem autorização da ANEEL, uma vez que a permissão para suas atividades
havia expirado em 23/04/2005
, conforme cita-se:

RESOLUÇÃO Nº 176, DE 31 DE MAIO DE 2000.

Autoriza a empresa Usina Jaciara S.A. a comercializar o seu excedente de energia elétrica.

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso de suas atribuições regimentais, de acordo com deliberação da Diretoria, tendo em vista o disposto no § 3º do art. 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, com a redação dada pela Lei
no 9.648
, de 27

de maio de 1998, e o que consta do Processo nº 48500.007289/99-51, e considerando: que a Usina Jaciara S.A. explora a central hidrelétrica denominada Cachoeira da Fumaça e a central termelétrica de cogeração denominada Jaciara, para produção de energia elétrica para uso exclusivo, resolve:

Art. 1º Autorizar a empresa Usina Jaciara S.A., com sede na Fazenda Vale Formoso, Município de Jaciara, Estado de Mato Grosso, a comercializar,
até 23 de abril de 2005
, o excedente de energia elétrica produzida na central hidrelétrica Cachoeira da Fumaça, com 2.560 kW de potência instalada, cuja concessão lhe foi outorgada pelo Decreto no 75.641, de 22 de abril de 1975, e na central termelétrica de cogeração Jaciara, com 2.800 kW de potência
instalada, registrada na Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL mediante Despacho no 161, de 17 de abril de 2000, da Superintendente de

Concessões e Autorizações de Geração - SCG.

Parágrafo único. A comercialização de que trata este artigo far-se-á de forma temporária e eventual conforme estabelece o inciso IV do art. 26 da Lei no

9.427, de 26 de dezembro de 1996, com a redação dada pela Lei
no 9.648
, de 27 de maio de 1998, e nos termos dos
arts
. 12, 15 e 16 da Lei
no 9.074
,

de 7 de julho de 1995, regulamentada pelo Decreto
no 2.003
, de 10 de setembro de 1996.

Art. 2
º Esta
Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.[
Grifo nosso]

Assim, verifica-se o nexo de causalidade entre o acidente e as apeladas Energisa e Usina Jaciara, destacando-se que a Energisa negligenciou o fato de que a rede operada pela Usina Jaciara era clandestina, passando abaixo da rede da Concessionária do serviço público. Assevera-se que, a autorização da Usina Jaciara havia perdido validade em 23 de abril de 2005, o que reforça a responsabilidade objetiva da Energisa pela manutenção e segurança das redes elétricas na região.

Ademais, não há que se falar em desconhecimento, por parte da apelada, Energisa quanto à existência e continuidade irregular da rede da Usina, uma vez que, além de existirem duas redes no local, verifica-se dos autos que em nenhum momento a apelada alegou desconhecer a existência da referida rede elétrica na região, mas apenas asseverou que a responsabilidade pelo ramal seria da Usina Jaciara.

No que concerne à existência das duas redes, além do croqui pericial supracitado, destaca-se, do “Relatório de Análise de Acidente com População” (ID 62674623, p. 64), emitido pela então Rede Cemat, em 25/05/2011, as seguintes informações dos técnicos da concessionária confirmando o cruzamento das redes elétricas entre as da Usina e a concedida:

[...]
Os eletricistas da Cemat constatou
que o acidente ocorreu na rede elétrica trifásica de tensão 13.8kV de propriedade da Usina.
Porém, como esta rede cruza embaixo de uma ramal trifásico de tensão 34.kV de propriedade da fazenda Nossa Senhora Aparecida e o ramal deriva da rede da Cemat,
os eletricistas Paulo e Tobias efetuaram a abertura da chave CF 0208035033, desenergizando este ramal (34.5Kv), logo em seguida receberam informação que a rede trifásica de tensão 13.8Kv de
propriedade da Usina, já havia sido desligada por funcionário desta, porém, por questão de segurança os eletricistas da
cemat
efetuaram o teste de ausência de tensão nesta rede.
Com as redes da usina e da fazenda desenergizadas
, o local foi liberado para o corpo de bombeiros efetuarem a retirada da vítima. Após a retirada da vítima, a equipe de eletricistas da Cemat,
manteram
a rede elétrica de tensão 34.5kV, de propriedade da fazenda, que deriva da rede da Cemat, desenergizada, pois como a rede da usina que cruza por baixo desta estava com um cabo rompido
, poderia ocorrer de eletricistas da fazenda e/ou da usina, quererem realizar a emenda do cabo, neste caso, a derivação da fazenda deveria estar desligada devido
o
risco de acidente.

[...] (ID 62674623, p. 64, autos de origem) [grifos nossos]

Destaca-se que
mesmo em se tratando de rede clandestina operada por terceiro irregular, tal fato não pode afastar a responsabilidade civil da concessionária
.

A corroborar o entendimento, cita-se:

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NATUREZA OBJETIVA. MORTE DECORRENTE DE CHOQUE ELÉTRICO. LIGAÇÃO CLANDESTINA ("GAMBIARRA") REALIZADA EM POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA. OMISSÃO CARACTERIZADA. FALHA NOS DEVERES DE CUIDADO E MANUTENÇÃO
. DANO MORAL CARACTERIZADO. DESPESAS DE FUNERAL IMANENTES AO SINISTRO. INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM OS PADRÕES PREVIDENCIÁRIOS.

I. As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

II. Cabe à concessionária de energia elétrica manter em condições de segurança os equipamentos e as instalações da rede de distribuição.

III.
A existência de ligações clandestinas e a precariedade da segurança dos equipamentos descortinam a ausência do cuidado e da manutenção que são indissociáveis da atividade de risco desenvolvida pela distribuidora de energia elétrica.

IV. A concessionária de energia elétrica deve responder pelos danos oriundos da morte de criança eletrocutada em razão da falta de manutenção da rede de energia elétrica.

V. Caracteriza dano moral o profundo abalo existencial advindo da morte de um ente querido provocado pela falta da prestação adequada do serviço público.

VI. A quantia de R$ 100.000,00 compensa adequadamente o dano moral suportado e não desborda para o enriquecimento ilícito, guardando os parâmetros da moderação e do equilíbrio.

VII. À falta da comprovação das despesas com funeral, a reparação deve ser fixada de acordo com os padrões previdenciários.

VIII. Apelação conhecida e provida.

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO

(TJ-DF - Acórdão 811907, 20050111196679APC, Relator(a): ANTONINHO LOPES, Relator(a) Designado(a):JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Revisor(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2014, publicado no DJE: 20/8/2014. Pág.: 131) [grifo nosso]

Ressalta-se que a Concessionária Energisa intenta, também, afastar sua responsabilidade sob o argumento de que o ramal de energia que deu causa ao dano era de propriedade particular da Usina Jaciara e, por conseguinte, o acidente teria ocorrido após o “ponto de entrega” de energia fornecido pela concessionária.

Ocorre que não se aplica ao caso a exclusão de responsabilidade da Concessionária sob o fundamento do
art. 166 da Resolução 414/2010 da ANEEL
, à época vigente, que dispunha:

Art. 166.
É de responsabilidade do consumidor, após o ponto de entrega
, manter a adequação técnica e a segurança das
instalações internas da unidade consumidora
.

[grifo nosso]

Isso porque, não se tratou de acidente em instalações internas da unidade consumidora, mas em rede elétrica que perpassava a propriedade rural da vítima
!

Além disso, ainda que fosse em instalações internas, o que não foi o caso, assevera-se que, para tensão primária de distribuição que atravessa uma propriedade rural, incidiria a hipótese do então vigente
art. 14, IV, da citada Resolução ANEEL n.º 414/2000
, sendo a Energisa a única rede autorizada do local, além da sua negligência e culpa in vigilando quanto à presença da
rede clandestina e não autorizada da Usina Jaciara no local. A corroborar, cita-se o mencionado dispositivo regulador:

Art. 14. O ponto de entrega é a conexão do sistema elétrico da distribuidora com a unidade consumidora e situa-se no limite da via pública com a propriedade onde esteja localizada a unidade consumidora, exceto quando: (Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL nº 418, de 23.11.2010, DOU
01.12.2010 )

[...]

IV -
a
unidade consumidora, em área rural, for atendida em tensão primária de distribuição e a rede elétrica da distribuidora atravessar a propriedade do consumidor, caso em que o ponto de entrega se situará na primeira estrutura de derivação da rede nessa propriedade;

[...]

Art. 2º Para os fins e efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes definições:

[...]

LXXXII - tensão primária de distribuição: tensão disponibilizada no sistema elétrico da distribuidora, com valores padronizados iguais ou superiores a 2,3 kV;

[...]

Conforme citado acima, pelos técnicos da então Cemat, a rede elétrica que passava sobre a rede da Usina Jaciara era de tensão superior a 2,3 kV, qual seja, de tensão 34 kV.

Além disso, assevera-se que, ainda que se entenda aplicável a tese da responsabilidade civil subjetiva à concessionária, mesmo tratando-se de atividade de risco, sob o argumento de se tratar de conduta omissiva, subsiste a responsabilidade da Energisa por sua negligência e culpa in vigilando. Isso porque, a Energisa, embora ciente da existência de uma rede elétrica irregular e clandestina visivelmente instalada sob a sua própria rede, permaneceu inerte, sem notificar a Usina Jaciara ou comunicar o fato à ANEEL ou demais órgãos competentes.
Dessa forma, ao não adotar medidas para mitigar o risco, a Energisa expôs tanto os usuários do serviço quanto terceiros que transitavam pela área ao perigo de acidentes elétricos, como o que efetivamente ocorreu.

Este é o entendimento do
Tema Repetitivo n.º 518 do Superior Tribunal de Justiça
, in
verbis
:

A responsabilidade civil do Estado
ou de delegatário de serviço público, no caso de conduta omissiva, só se concretiza quando presentes estiverem os elementos que caracterizam a culpa, a qual se origina, na espécie, do descumprimento do dever legal atribuído ao Poder Público de impedir a consumação do dano
.” (REsp n. 1.172.421/SP, relator
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção,
DJe
de 19/9/2012) [grifo nosso]

Ocorre que o caso vai além, pois a responsabilidade civil subjetiva, por conduta omissiva, foi agravada em decorrência do teor do
art. 3º, da então vigente Resolução ANEEL n.º 229/2006
, que estabelece, de forma clara, que as redes particulares que não possuem ato autorizativo do Poder Concedente
devem ser incorporadas ao patrimônio da concessionária responsável pela área de concessão
, in
verbis
:

[...]

Art. 3º
As redes particulares que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma desta Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir da efetiva incorporação, se responsabilizará pelas despesas de operação e manutenção de tais redes
.

[...] [grifo nosso]

E quanto ao prazo e procedimento para a incorporação, cita-se o teor
do
art.
8º da então Resolução ANEEL n.º 229/2006
:

Art. 8º
Até 31 de janeiro de 2007, a concessionária ou permissionária deverá encaminhar à ANEEL o Plano de Incorporação de Redes Particulares
, destacando as redes destinadas ao cumprimento das metas do Plano de Universalização e do Programa Luz para Todos e os custos e respectivos impactos tarifários, contendo, no mínimo, as seguintes informações: (Redação dada ao caput pela Resolução Normativa ANEEL nº 244, de 19.12.2006, DOU 02.01.2007). [grifo nosso]

Desse modo, verifica-se que a Concessionária Energisa não cumpriu com seus deveres para a incorporação da rede particular da Usina Jaciara ao seu ativo, nos termos dos supracitados
arts
. 3º e 8º da Resolução ANEEL n.º 229/2006
. A Resolução ANEEL n.º 176/2000 já havia revogado a autorização para a Usina Jaciara operar redes de energia a partir de 23 de abril de 2005, impondo à concessionária local, Energisa, a obrigação de incorporar essas redes, conforme a normativa vigente.

O descumprimento desse dever por mais de 14 anos revela uma falha evidente no cumprimento da função pública delegada, ferindo o
princípio da eficiência
, previsto no
art. 37, caput, da Constituição Federal
, o qual exige que o serviço público seja prestado de forma adequada e tempestiva. Além disso, a conduta da concessionária viola o
art. 175, caput e incisos II e IV, da Constituição
, que estabelece a obrigatoriedade de prestar um serviço público adequado e de garantir os direitos dos usuários.

A obrigação de manter a regularidade e segurança do serviço também encontra amparo no
art. 31 da Lei n.º 8.987/1995
, que impõe às concessionárias a prestação de um serviço adequado, contínuo e seguro. Ao negligenciar a incorporação da rede clandestina e deixar de reportar a situação aos órgãos competentes, a Energisa violou seu dever de fiscalização, colocando em risco a segurança de usuários e terceiros.

Por fim, a omissão prolongada na incorporação e regularização da rede é desproporcional e irrazoável, violando os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, consagrados no
art. 8º do Código de Processo Civil
. Assim, a inércia da concessionária em adotar as medidas previstas nas normativas da ANEEL caracteriza negligência grave, consolidando a responsabilidade objetiva da Energisa pelos danos decorrentes da falha no serviço.

Ademais, não foi comprovada a culpa exclusiva da vítima, quanto à
eletroplessão
sofrida, ou que a distensão do cabo de energia teria sido causada por caso fortuito.

In
casu
, as rés não lograram êxito em demonstrar nenhuma das hipóteses de afastamento da responsabilidade, quais sejam: culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Assevera-se que não se trata de estrutura elétrica improvisada pela vítima, mas de distensão de cabo de energia elétrica de rede não autorizada, de conhecimento da apelada Energisa.

Assim, não é possível afastar a responsabilidade da Usina Jaciara e da Concessionária Energisa com base em excludentes de responsabilidade, reforçando a necessidade de sua condenação.

Por conseguinte, estando presentes os elementos que configuram a responsabilidade civil – o dano, a conduta negligente e o nexo causal entre a omissão da concessionária e o acidente – aplica-se o disposto no
art. 37, § 6º, da Constituição Federal
. Do mesmo modo, são aplicáveis os
arts
. 186, 192 e 927, parágrafo único, do Código Civil
, que regulam a reparação de danos,
impondo às apeladas a obrigação de indenizar
.

Dessa forma, deve ser reconhecida a responsabilidade da Energisa e determinada a reparação integral dos danos sofridos, incluindo indenização por danos materiais e morais, além do pagamento de pensão vitalícia aos dependentes do falecido.

Desse modo, passa-se a aferir os pedidos indenizatórios postulados pelos apelantes.

Ressai da petição inicial que os recorrentes pugnam pelos seguintes pedidos:

Pensionamento no valor mensal de R$ 62.517,43
, equivalente a dois terços dos rendimentos do de cujus, até a data que o falecido completasse 75 anos e oito meses de idade,
ex
vi da Tábua de Vida fornecida pelo IBGE (ID 238604262).

Indenização por danos morais a serem arbitrados em 2.000 (dois mil)
salários mínimos
, sendo 1.000 (
hum
mil)
salários mínimos
para cada um dos autores
, ou, em pedido sucessivo, que sejam arbitrados pelo Juízo, acrescidos de juros e correção monetária desde o evento danoso (ID 238604262, p. 18).

Quanto ao pensionamento, a tese dominante é de que a morte de um pai de família acarreta sempre um prejuízo econômico imediato, onde muitas vezes é o responsável de contribuir com seu esforço para o atendimento dos encargos domésticos, e a parte ré é obrigada a prover a subsistência das pessoas a quem o falecido devia alimentos.

O quantum deve ser fixado de acordo com a importância que a vítima recebia, limitado a 2/3, e ainda reduzir 1/3 correspondente às despesas pessoais da própria vítima, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
:

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TOMBAMENTO DE ÔNIBUS DE TURISMO. TURISTAS ESTRANGEIROS.

LESÃO CORPORAL DA AUTORA. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE. MORTE DE CÔNJUGE. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS.

PRESTADORAS DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TURISMO E CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA. CONCAUSAS. CORRESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL.

CONFIGURAÇÃO. PENSIONAMENTO MENSAL. TERMO FINAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA DE LIMITES LEGAIS.

[...].
7. O pensionamento por morte de familiar deve-se limitar a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento.

[...].

12. Recursos especiais parcialmente providos.

(STJ, REsp 1677955/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 18/09/2018,
DJe
26/09/2018) [grifo nosso]

No caso em exame, a vítima, Sr. Valmir Luiz Guedes, era produtor rural e
faleceu aos 39 anos de idade
(ID 238604262, p. 34).

Em 16 de maio de 2011, data da morte do pai, a apelante, viúva, Damaris Cordeiro de Souza Lima (nascida em 25/07/1985), contava com 25 anos de idade (ID 238604262, p. 28).

O apelante Valmir Luiz Guedes Junior (nascido em 24/03/1993), filho da vítima, por sua vez, tinha 18 anos de idade (ID 238604262, p. 31).

Porém, verifica-se que não há provas dos rendimentos mensais percebidos pela vítima.

Isso porque, os apelantes não se desincumbiram desse ônus probatório, nos termos do
art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
, pois os únicos documentos juntados aos autos para intentar comprovar os rendimentos mensais da vítima, foram:

Contrato de compra e venda de cana de açúcar
, firmado em 05/06/2006, pelo período de 06 anos, entre a vítima e a Usina Jaciara,
estipulando que o preço devido ao de cujus seria o apurado ao final do ao safra, a partir da metodologia estabelecida no Anexo I do Regulamento do CONSECANA (ID 238604270, p. 19).

Contrato de prestação de serviços para corte, carregamento e transporte de cana de
açúcar
,
firmado entre a vítima e o Sr. Hugo Jordão Furlan em 01/07/2010, com termo final em 30/09/2010, estipulando o pagamento, ao de cujus, do valor de R$ 21,00 por tonelada de cana a ser entregue na Usina
Jaciara (
ID 238604270, p. 42).

Comprovante de Inscrição Cadastral na Receita Federal, como sócio da Construtora e Incorporadora Guedes Ltda.
, datado de 07/06/2011, cuja abertura da sociedade empresária data de 09/12/1994 (ID 238604273, p. 39), com capital social integralizado pelo de cujus no montante de R$ 537.500,00 em 14/12/2019.

Tabela Completa de Mortalidade para Homens
, 2011, do IBGE (ID 238604279, p. 02).

Não há provas de que a compra da cana de açúcar e o pagamento dos referidos serviços foram realmente efetuados ao de cujus, nem em quais valores.

Ademais, apesar do comprovante do patrimônio do de cujus, no que tange ao capital social da sociedade empresária, não foram juntados aos autos qualquer escrituração contábil a comprovar a percepção de lucros ou qualquer outra forma de rendimento.

Não há nos autos nem sequer informações de rendimentos por declarações de imposto de renda, seja do de cujus ou da pessoa jurídica da qual era sócio.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, quando não há provas do rendimento da vítima, a pensão vitalícia deve ser estipulada no montante de um
salário mínimo
e até a expectativa média de vida da vítima, conforme a média do Brasileiro divulgada pelo IBGE. Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE OCASIONADA POR AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO EM ESTRADA EM RAZÃO DE PONTE EM RUÍNA. DIREITO DOS ASCENDENTES AO PENSIONAMENTO ATÉ A DATA EM QUE O DE CUJUS COMPLETARIA 70 ANOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MONTANTE FIXADO CONDIZENTE COM O POSICIONAMENTO DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DESPROVIDO.

1. O entendimento jurisprudencial atualizado do STJ estabelece o termo final do pensionamento a data em que a vítima fatal completasse 70 anos, isto em razão dos dados atuais sobre a expectativa de vida média do brasileiro. 2. Quanto à ausência de provas acerca da renda mensal auferida pelo de cujus, esta Corte possui entendimento segundo o qual, em tais casos, a pensão deve ser arbitrada no valor do
salário mínimo
.

3. Agravo Interno do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM desprovido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 784824 SP 2015/0234348-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 17/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/2019) [grifo nosso]

Quanto ao termo inicial, assevera-se que deve ser a data do óbito do de cujus, qual seja, a partir de
16 de maio de 2011
, sendo a expectativa de vida do de cujus, que faleceu com 39 anos, até
75 anos e 8 meses de vida
, conforme Tábua de Vida divulgada pelo IBGE e anexada nos autos de origem (ID 238604279, p. 02).

Nesse sentido, cita-se:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO -MORTE - PENSÃO VITALÍCIA - FRAÇÃO DA RENDA LÍQUIDA MÉDIA AUFERIDA PELO FALECIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA - PERIODICIDADE MENSAL - TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA - DATA DO ÓBITO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO APURADAS. A pensão mensal vitalícia, devida em função de morte em acidente de trânsito, quando fixada em fração da renda líquida média auferida pelo falecido, deverá ser acrescida de correção monetária, em periodicidade mensal, sejam sobre as parcelas vencidas, seja sobre as parcelas vincendas,
desde a data do sinistro/óbito
. Detectadas a contradição e a omissão no acórdão quanto ao ponto, devem ser acolhidos os embargos para que o vício seja devidamente sanado.

(TJ-MG - ED: 61202996720158130024, Relator: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 16/05/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2023) [grifo nosso]

Assevera-se que, quanto à viúva, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento no sentido de que a pensão por morte decorrente de ato ilícito, paga à viúva, embora vitalícia,
é devida apenas até a expectativa média de vida da vítima
, segundo a tabela do IBGE, prevista na data do óbito. (
AgRg
no REsp 1063575/SP, REsp 1201244/RJ e
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1351679/PR).

Quanto ao filho da vítima, que à época da morte da vítima contava com 18 anos de idade, assevera-se que [...]
O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que é devida a pensão mensal aos filhos menores, pela morte de genitor, até a data em que os beneficiários completarem 25 (vinte e cinco anos de idade
. [...]
(
AgRg
no
AREsp
569.117/
PA ,
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2014,
DJe
03/12/2014 - Grifo nosso).

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DE CICLISTA POR ATROPELAMENTO – CONDUTOR DO VEÍCULO MENOR DE IDADE – VELOCIDADE DO VEÍCULO INCOMPATÍVEL COM O LOCAL DO ACIDENTE – DEMONSTRAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO – PENSÃO MENSAL INDENIZATÓRIA AOS FILHOS DO FALECIDO – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA NÃO ILIDIDA – VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO À PATAMAR MAIS CONDIZENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – CUMULAÇÃO DA PENSÃO DE NATUREZA CIVIL COM A PENSÃO PREVIDENCIÁRIA – POSSIBILIDADE – ORIGENS DISTINTAS – TERMO FINAL DA OBRIGAÇÃO AO PAGAMENTO DAS PENSÕES – EM FAVOR DOS FILHOS MAIS NOVOS ATÉ COMPLETAREM 25 ANOS – EM FAVOR DO PRIMOGÊNITO ENFERMO ATÉ A DATA EM QUE O GENITOR COMPLETARIA 75 ANOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO À PATAMAR MAIS CONDIZENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – SEGURADORA DENUNCIADA À LIDE – AGRAVAMENTO DO RISCO DO CONTRATO – INOCORRÊNCIA – FALTA DE HABILITAÇÃO QUE, POR SI SÓ, NÃO AGRAVA O RISCO – DANOS CORPORAIS QUE ENGLOBAM OS DANOS MORAIS, SALVO EXCLUSÃO EXPRESSA – APÓLICE QUE EXCLUIU O RISCO AO DANO MORAL – 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDOS À PENSÃO MENSAL – CABIMENTO – RESPONSABILIDADE DIRETA E SOLIDÁRIA DA SEGURADORA/DENUNCIADA ATÉ O LIMITE DA APÓLICE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDA NA FORMA COMO FIXADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A dependência econômica dos filhos em relação aos seus genitores é presumida, e a pensão mensal deverá ser paga até que os dependentes completem 25 anos (REsp 402.443/MG). 2. O recebimento de pensão previdenciária não obsta o recebimento de pensão por morte, porquanto de natureza e origens distintas. 3. Conforme orienta o
eg
. STJ, “o pensionamento por morte de familiar deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento” (STJ – 4ª Turma –
AgInt
no
AREsp
1713056/SP – Rel. Min. RAUL ARAÚJO – Julgado em 26/10/2020,
DJe
24/11/2020). 4. A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser alterado quando o arbitramento se mostrar desajustado desses princípios. 5.
Em relação ao termo final da pensão mensal dos filhos mais novos “a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que deve ocorrer na data em que o filho da vítima completa 25 (vinte e cinco) anos de idade, garantido o direito de a viúva acrescer
(...)” (STJ – 4ª Turma –
AgRg
no
AREsp
113.612/SP – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 01/06/2017,
DJe
06/06/2017), e em relação ao primogênito portador de enfermidade prevista no art. 213, § 1° da LC 04/1990, a pensão mensal deverá ser paga até a data em que o seu genitor atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro (CC, art. 948). 6. Conforme jurisprudência consolidada do
eg
. STJ, a falta de documentação de habilitação não constitui, por si só, agravamento do risco do seguro. (
AgInt
no
AREsp
990.103/MT). 7. Conforme a Súmula nº 402 do STJ, “o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão”, e comprovada a exclusão do risco na apólice, descabe impor à Seguradora/denunciada o pagamento solidário da reparação por danos morais. 8. Se o falecido/mantenedor possuía, ao tempo do ocorrido, vínculo empregatício formal, os filhos/dependentes fazem jus, sim, à percepção de 13º salário e férias anuais, já que o pensionamento mensal tem por consectário recompor a renda familiar dos sucessores do falecido. 9. Considerando que “por se tratar de responsabilidade solidária, a sentença condenatória pode ser executada contra qualquer um dos litisconsortes” (
AgRg
no REsp 474.921/RJ), deve permanecer inalterada a forma de fixação dos acréscimos legais, a saber, juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir de cada vencimento, já que o pagamento não depende da iniciativa exclusiva do segurado.

(N.U 0028636-11.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2022,
Publicado
no DJE 16/02/2022) [grifo nosso]

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, na hipótese em que o acidente causou graves danos emocionais aos apelantes, é irretocável a conclusão de que ocorreu violação ao patrimônio moral das ofendidas, proveniente da repercussão negativa causada nos diversos aspectos da vida das vítimas.

Aqui, a reparação é devida sob a ótica de que, fora imposto aos apelantes uma pena perpétua de viver a vida sem a convivência com o “de cujus”, daí porque, merece ser ratificada a conclusão da sentença quanto à obrigação de pagar indenização.

É certo que o valor deve atender satisfatoriamente a finalidade de - ao menos tentar - compensar os sofrimentos amargados, os momentos futuros perdidos e a angústia vivida pelos autores, ora apelantes, (viúva e filho) de não poder desfrutar da convivência com o ente querido falecido.

Aqui, não se deve perder de vista que o acidente dessa magnitude deixa marcas eternas, perturbando seus pensamentos e o seu equilíbrio emocional, ou seja, o dano moral resulta do impacto psicológico traumatizante que esse tipo de episódio deixa em perpétuo, sendo, pois, justo que os apelantes recebam satisfação financeira capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento psicológico e de infligir aos causadores sanção e alerta para que não volte a repetir a conduta.

Com efeito, firme nessas ideias, levando-se em conta, o sofrimento experimentado pelos apelantes em virtude do falecimento de seu marido/pai, o abalo psíquico daí decorrente, os transtornos ocasionados pela perda, com a necessidade de reclamar indenização pela via judicial, conclui-se que resta patente o dever de indenizar moralmente.

No entanto, quanto ao arbitramento do valor indenizatório, depois do reexame reflexivo acerca do episódio e dos danos afligidos às autoras, entendo que a indenização no patamar fixado na sentença merece redução.

Conforme é sabido, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e com fulcro no art. 944 do Código Civil
.

Ainda que impossível se auferir a quantia a poder ser estipulada que possa dar o mínimo de conforto psicológico pela perda sofrida e embora não existam parâmetros definidos a serem utilizados na fixação do quantum, a doutrina e a jurisprudência empregam no arbitramento do dano moral quatro critérios principais, quais sejam: a gravidade do dano, o grau de culpa do ofensor, a capacidade econômica da vítima e a capacidade econômica do ofensor.

Nesse particular, o valor postulado pelas apelantes, no montante de dois mil
salários mínimos
, que resultaria em
R$ 2.824.000,00
, importa redução, é excessivo para as circunstâncias da lide, o que, considerando o quadro geral, faz destoar da importância comumente estipulada em situações análogas.

Para tanto, cito o entendimento da jurisprudência caseira sobre a indenização fixada em casos de acidentes que resultaram em mortes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROCEDENCIA – MORTE EM
ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVASÃO DA CONTRAMÃO – CULPA INCONTESTE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – PENSÃO MENSAL À VIÚVA – EXPECTATIVA DE VIDA DO “DE CUJUS” – INCLUSÃO DO 13º SALÁRIO NA PENSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROFISSIONAL AUTÔNOMO – INEXISTÊNICA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO – RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO. Tratando-se de culpa pelo acidente incontestada que causou a morte da vítima, há que ser mantida a sentença que condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$ 50.000,00 (cinquenta mil), mostra-se inadequada frente às peculiaridades do caso em análise (morte prematura do esposo da autora/apelante) razão pela qual merece ser majorada para a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para melhor se adequar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar a satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pela parte ofendida. (...) (N.U 1018551-87.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023,
Publicado
no DJE 12/07/2023) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA DA ORIGEM – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA - MORTE DO FILHO DA AUTORA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INEXISTÊNCIA DE PROVA A INVALIDAR A PERÍCIA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – IMPORTÂNCIA FIXADA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. "Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva." (ART. 200 do CC) Não havendo nenhuma prova que invalide a conclusão pericial, deve ser reconhecida a responsabilidade do réu/apelante no evento que vitimou o filho da autora/apelada, o que enseja a reparação por dano moral. Observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve ser mantida a reparação do dano moral fixada em R$100.000,00. (N.U 1000946-49.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023,
Publicado
no DJE 02/02/2023) (grifo nosso)

APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRANSITAVA EM VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA E NÃO CONSEGUIU EVITAR O ATROPELAMENTO DA VÍTIMA FATAL – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO CIVIL – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL –SUCUMBÊNCIA
MANTIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Se o motorista do veículo da requerida conduziu o veículo de forma imprudente, em velocidade acima da permitida em via urbana, e não conseguiu evitar o atropelamento da vítima que teve morte imediata, restam caracterizados o ato ilícito, o dano e o nexo causal. Os danos morais restaram demonstrados porque os danos psicológicos causados aos autores, pela prematura morte da mãe quando ainda estavam na infância, ultrapassa o mero transtorno e provoca exacerbado sofrimento pessoal, desgaste psíquico. Não se afigura excessivo o valor da indenização a título de danos morais fixada em R$100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos autores. Se não houve alteração na sentença, resta prejudicado o pleito de inversão da sucumbência. (N.U 1012249-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022,
Publicado
no DJE 04/05/2022) (grifo nosso)

Cito, ainda, os seguintes precedentes deste sodalício: (N.U 0010197-06.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020); (N.U 0004785-90.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 19/08/2019); (N.U 0001602-54.2008.8.11.0037, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 11/05/2018); (N.U 0070836-93.2015.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 10/06/2015) e (N.U 0013504-89.2008.8.11.0041, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/07/2014, Publicado no DJE 09/07/2014).

Por tais motivos, entendo razoável a redução dos danos morais para a
quantia de R$ 80.000,00 para cada um dos apelantes, no total de R$ 160.000,00
, em solidariedade, para cada uma das apeladas, Energisa e Usina Jaciara, atendendo-se, assim, ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto às partes recorridas, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Quanto à lide secundária, se extrai dos autos que a apólice firmada entre a requerida Energisa e a seguradora, é de n.º 0466920100103510000060, conforme
IDs
62675788, p. 54, com limite máximo de garantia
de até R$ 20.000.000,00
.

Porém, quanto aos danos morais, verifica-se que o contrato de seguro excluiu, expressamente, a cobertura quanto aos danos morais, nos termos da cláusula 11.2 do Contrato (ID 62674640, p. 86).

Desse modo, incide ao caso o precedente da
Súmula 402 do Superior Tribunal de Justiça
, que menciona que: “O contrato de seguro por danos
pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão.”

Desse modo, verificada a responsabilidade da seguradora, deve esta ressarcir a condenação imposta à segurada, Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., até os limites da apólice, com exceção da indenização por danos morais.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada e julgar parcialmente procedente a ação com o fim de:

Condenar solidariamente as apeladas, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e USINA JACIARA S.A., a pagarem aos apelantes, como pensão vitalícia, com termo inicial desde a data do óbito, o valor de um salário mínimo, com vencimento para todo dia 10 de cada mês, dividido proporcionalmente entre os recorrentes, limitando-se as quotas partes do filho, ora apelante, até a data em que atingiu 25 anos de idade, restando, após esta data, a integralidade da pensão à autora, ora apelante, viúva da vítima, até a data em que o falecido teria 75 anos e 8 meses de vida. As parcelas vencidas devem ser pagas de uma única vez, e calculadas com base no
salário mínimo
vigente à data de cada vencimento, atualizado com correção monetária pelo INPC a partir de cada vencimento e juros de mora a contar da citação. Já as vincendas devem ter por base o valor do
salário mínimo
em vigor no dia do respectivo pagamento, somente acrescido de juros e correção monetária na hipótese de inadimplemento.

Condenar solidariamente as apeladas, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e USINA JACIARA S.A., ao pagamento da indenização por danos morais, aos apelantes, no montante de R$ 80.000,00 para cada recorrente, a ser corrigido pelo INPC da data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso.

Condenar a denunciada à lide, FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A.,
à
ressarcir à denunciante o pagamento dos valores que esta for condenada a pagar para os apelantes, até o limite da apólice e com a incidência de franquia de 20% dos prejuízos, com um mínimo de R$ 40.000,00, com exceção da indenização por danos morais que foi expressamente excluída da cobertura.

Por fim, diante do resultado do julgamento, condeno as apeladas às custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência, em favor dos apelantes, no montante de 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, sendo que quanto à pensão vitalícia, a base de cálculo da verba honorária deverá ser o montante de todas as parcelas já vencidas, mais 12 parcelas vincendas, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (
REsp.
1.677.955/
RJ ,
Rel. Min, RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
DJe
26.9.2018;
REsp.
955.809/RO, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO,
DJe
22.5.2012.)

É como voto.

[...]

(ID. 251581683) [grifo nosso]

Em sequência, passo ao exame das teses sustentadas pela embargante.

1. Necessidade de dedução de 1/3 do valor da pensão, a título de despesas pessoais da vítima

A
embargante sustenta que
o acórdão, embora tenha fixado a pensão mensal em um
salário mínimo
, teria sido omisso por não determinar o abatimento de 1/3 desse valor a título de despesas pessoais da vítima.

Segundo a seguradora, a pensão devida aos familiares não deveria corresponder à integralidade do rendimento presumido da vítima, mas apenas a 2/3, porque o terço remanescente presumidamente seria destinado à manutenção pessoal do falecido.

O fundamento central é a tese jurisprudencial segundo a qual, em casos de morte da vítima, o pensionamento em favor da viúva e dos filhos deve corresponder a
2/3 dos rendimentos
, presumindo-se que
1/3
seria gasto consigo mesma.

Para isso, a embargante cita
ementa de julgado
do STJ (REsp 100.927/RS) como suporte da dedução.

Desse modo, postula para que
o acórdão seja integrado a fim de constar expressamente que a base de cálculo da pensão mensal devida aos autores seja equivalente a 2/3 do
salário mínimo
, com dedução do terço referente à subsistência da vítima.

Os embargados, por sua vez, argumentam que o acórdão esgotou a matéria e que a FAIRFAX pretende apenas rediscutir o que já foi decidido
.

Pois bem
.
Assevera-se que, em razão da decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça, a discussão acerca da existência ou não de omissão no julgado já se encontra superada, impondo-se, nesta oportunidade, o exame específico da tese suscitada pela embargante quanto à necessidade de dedução de 1/3 do valor da pensão mensal, a título de despesas pessoais da vítima, à luz dos fundamentos por ela invocados.

Isso porque a jurisprudência consolidou o entendimento de que o pensionamento deve corresponder a 2/3 dos rendimentos auferidos pela vítima, porquanto se presume que 1/3 de sua renda era destinado ao próprio sustento, beneficiando os dependentes apenas os 2/3 restantes.

Assim, se a vítima contava com renda de R$ 3.000,00 por mês, presume-se que despendia R$ 1.000,00 com sua manutenção pessoal e destinava R$ 2.000,00 ao sustento familiar, razão pela qual, em hipótese como essa, a pensão vitalícia seria fixada em R$ 2.000,00.

A controvérsia, contudo, surge quando não se comprovam os rendimentos mensais da vítima
, seja porque exercia atividade informal, seja porque inexistem, nos autos, elementos aptos a demonstrar a exata dimensão de seus ganhos.

Nessas situações, a jurisprudência do
colendo Superior Tribunal de Justiça
adota a seguinte solução:
a pensão é fixada em
01 (um)

salário

mínimo
mensal,

mas sem aplicação da
redução de 1/3
.

Tal compreensão harmoniza-se com o
art. 7º, IV, da Constituição Federal
, que assegura
salário mínimo
apto a atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família
, bem como com o
princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88)
, não se mostrando consentâneo com tais vetores reduzir, ainda mais, o parâmetro mínimo adotado para o pensionamento quando ausente prova dos rendimentos da vítima
.

Outrossim,
tal redução seria incompatível com a
reparação integral do dano
, nos termos dos
arts
.
927, 944 e 948, II, do Código Civil
.

Assim, não assiste razão à embargante, porquanto,
no caso em exame
, ausente prova do valor dos rendimentos regulares da vítima,
a pensão vitalícia foi corretamente fixada em um
salário mínimo
.

A corroborar o entendimento,
cita-se ementas
de julgados recentes da colenda Corte Superior,
in
verbis
:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DECORRENTE DE OMISSÃO NO ATENDIMENTO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL E MATERIAL. PENSIONAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RENDIMENTOS DA VÍTIMA.
SALÁRIO MÍNIMO
. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DESTA CORTE.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Na origem, restou reconhecida a responsabilidade do ente estatal pela morte decorrente de omissão na prestação do serviço público de saúde, sendo fixada indenização por danos morais e materiais em favor da mãe e da filha da vítima.

2
.
Neste recurso especial, o Distrito Federal se insurge exclusivamente contra o valor da pensão mensal, alegando que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Tribunal, que limitaria o pensionamento a 2/3 do
salário mínimo
para todos os dependentes.

3. Esta Corte registra precedentes do sentido de que o pensionamento por ato ilícito deve-se limitar a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento.
Contudo,

quando não houver comprovação dos rendimentos - como no caso dos autos - o pensionamento pode ser fixado em valor equivalente a um
salário mínimo
.
Nesse caso, não se aplica a limitação de 2/3 pretendida pelo recorrente
.

4. O acórdão recorrido, ao fixar o pensionamento em 1/3 do
salário mínimo
à genitora e 2/3 à filha da vítima, alinha-se à orientação firmada por esta Corte, não havendo motivo para sua reforma.
5 .
Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 00000000000002204627 DF 2025/0101283-8, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 03/02/2026, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/02/2026)
[grifo nosso]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE PRESO DENTRO DE CENTRO DE DETENÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DIREITO À
PENSÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RENDIMENTOS. FIXAÇÃO EM UM
SALÁRIO MÍNIMO
. PRECEDENTES. PROVIMENTO NEGADO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior possui o entendimento de que o pensionamento mensal deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela vítima falecida
ou ser equivalente a um
salário mínimo
se não houver comprovação dos rendimentos
. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento
.

(
AgInt
no REsp n. 1.993.201/MA, relator Ministro Nome, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 7/3/2024). [grifo nosso]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO RÉU.

[...]

3. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que o pensionamento mensal deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela vítima falecida
ou equivalente a um
salário mínimo
se não houver comprovação dos rendimentos
, como ocorre na presente hipótese. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.211.850/PR, relator Ministro Nome, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 14/6/2023)
[grifo nosso]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE
DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE
CICLISTA.

ÓBITO
. CULPA DO MOTORISTA. CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA RECORRENTE. REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE DE
ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. MOTIVAÇÃO RACIONAL DAS DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ARTIGO VIOLADO E COM INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE.
SÚMULA 284/STF.
PENSIONAMENTO MENSAL
. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VALOR DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS
MORAIS.
QUANTIA QUE NÃO SE REVELA ÍNFIMA OU EXORBITANTE. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. Verificada a impugnação a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência desta Corte reconsiderada.
2 .
A modificação das conclusões lançadas no v. acórdão recorrido, quanto à não caracterização da culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso e à comprovação da imprudência e desatenção do motorista ao trafegar com veículo de grande porte em horário e local de trânsito intenso, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
3. A ausência de especificação do dispositivo legal porventura violado, no que tange à necessidade de motivação racional das decisões por parte do julgador, caracteriza argumentação deficiente a impossibilitar a compreensão exata da controvérsia, atraindo, de forma inconteste, o teor da Súmula 284/
STF .
4.
A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona de que o pensionamento mensal deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela vítima falecida
ou equivalente a um
salário mínimo
se não houver comprovação dos rendimentos, como ocorre na presente hipótese
. 5. A revisão do valor fixado por danos morais somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na presente hipótese, em que fixado em R$ 150 .000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada litisconsorte. 6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1989982 CE 2021/0284103-6, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/11/2022) [grifo nosso]

Por conseguinte,
nessa questão,
não assiste razão à embargante
.

2. Fixação do termo inicial dos juros moratórios do pensionamento no vencimento de cada parcela (e não desde a citação), por se tratar de prestação de trato sucessivo

A embargante

sustenta que o acórdão foi omisso
quanto à fixação dos juros de mora para as parcelas vencidas do pensionamento.

Sustenta que
o termo
a quo
para a incidência dos juros de mora
não pode ser
uma data única para todas as prestações mensais e sucessivas
, mas tão somente a partir do vencimento de cada parcela mensal
inadimplida
.

A corroborar os
argumentos
,
a embargante
cita
julgado
do STJ

(
REsp 1.270.983/SP
)
,
no sentido de que,
para pensão
vitalícia
de
trato sucessivo,
os juros moratórios
não devem iniciar
meramente a partir do ato ilícito ou a partir da data da citação,
ou seja,
a partir de uma única data
,
pois são prestações de trato sucessivo
, mensais,

e em montante já
liquidado
, assim
,

devem ser computados
a partir do vencimento de cada parcela mensal inadimplida
, excluídas, por conseguinte, as prestações vincendas.

Os embargados, por sua vez, apenas apresentaram defesa genérica, suscitando que se trata de
indevida revisão do mérito do acórdão.

Pois bem
.
Reitera
-se que, em razão da decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça, a controvérsia acerca da existência ou não de omissão no julgado já se encontra superada, cabendo, agora, o enfrentamento específico da tese da embargante quanto à fixação do termo inicial dos juros moratórios do pensionamento, à vista da natureza sucessiva da obrigação e dos fundamentos por ela invocados.

Para elucidar a questão, cita-se
trechos do acórdão embargado concernentes à matéria:

[...]

EMENTA.
[...]

IV. DISPOSTIIVO E TESE.

[...]

Tese de julgamento:

[...]

“Na ausência de prova de renda da vítima, a pensão vitalícia deve ser fixada no valor de um
salário mínimo
,
com termo inicial desde a data do óbito
, e dividido proporcionalmente entre a viúva e filhos da vítima. As quotas partes devidas a filho ou filha devem ser limitadas até a data em que completarem 25 anos de idade, momento a partir do qual a integralidade da pensão passa a ser devida exclusivamente à viúva da vítima, até a data em que o falecido completaria a idade de vida média divulgada pelo IBGE à época do acidente.”

“As parcelas vencidas da pensão vitalícia por morte devem ser pagas em uma única vez, calculadas com base no valor do
salário mínimo
vigente na data de cada vencimento, atualizado monetariamente pelo INPC a partir da data de vencimento e
acrescido de juros de mora desde a citação
. As parcelas vincendas devem ter por base o
salário mínimo
em vigor na data do pagamento, quando for o estipulado, sendo corrigidas monetariamente e acrescidas de juros apenas em caso de inadimplemento.”

[...]

Quanto ao termo inicial, assevera-se que deve ser a data do óbito do de cujus
, qual seja,
a partir de 16 de maio de 2011
, sendo a expectativa de vida do de cujus, que faleceu com 39 anos, até 75 anos e 8 meses de vida, conforme Tábua de Vida divulgada pelo IBGE e anexada nos autos de origem (ID 238604279, p. 02).

[...]

Condenar solidariamente as apeladas, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e USINA JACIARA S.A.,
a pagarem aos apelantes, como pensão vitalícia,
com termo inicial desde a data do óbito
, o valor de um salário mínimo,
com vencimento para todo dia 10 de cada mês
, dividido proporcionalmente entre os recorrentes, limitando-se as quotas partes do filho, ora apelante, até a data em que atingiu 25 anos de idade, restando, após esta data, a integralidade da pensão à autora, ora apelante, viúva da vítima, até a data em que o falecido teria 75 anos e 8 meses de vida.
As parcelas vencidas devem ser pagas de uma única vez, e calculadas com base no
salário mínimo
vigente à data de cada vencimento, atualizado com correção monetária pelo INPC a partir de cada vencimento e
juros de mora a contar da citação
.
Já as vincendas devem
ter por base o valor do
salário mínimo
em vigor no dia do respectivo pagamento, somente acrescido de juros e correção monetária na hipótese de inadimplemento. Condenar solidariamente as apeladas, ENERGISA MATO GROSSO -
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e USINA JACIARA S.A., ao pagamento da indenização por danos morais, aos apelantes, no montante de R$ 80.000,00 para cada recorrente, a ser corrigido pelo INPC da data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso. Condenar a denunciada à lide, FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A.,
à
ressarcir à denunciante o pagamento dos valores que esta for condenada a pagar para os apelantes, até o limite da apólice e com a incidência de franquia de 20% dos prejuízos, com um mínimo de R$ 40.000,00, com exceção da indenização por danos morais que foi expressamente excluída da cobertura.

[...] (ID. 251581683) [grifo nosso]

Verifica-se que, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, assiste razão à embargante ao sustentar que
os juros moratórios devem incidir a partir do vencimento de cada prestação mensal inadimplida, e não desde uma data única para todas as parcelas vencidas
.

Assim, considerando que o pensionamento foi fixado com termo inicial na data do óbito, ocorrido em
16 de maio de 2011
,
e com vencimento para todo dia
10 de cada mês
,
os juros de mora devem incidir sobre a primeira parcela vencida a partir da data em que ela se tornou exigível
e, quanto
às subsequentes, a partir do respectivo vencimento mensal
, permanecendo as parcelas vincendas sujeitas à incidência de encargos moratórios apenas na hipótese de inadimplemento.

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de jugado do Superior Tribunal de Justiça mais recente do que a citada pela ora embargante:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ATROPELAMENTO. CAPACIDADE LOBORATIVA DA VÍTIMA. REDUÇÃO PERMANENTE. PENSIONAMENTO MENSAL. VALOR CERTO.
PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. CRITÉRIOS DE CÁLCULO
. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS VÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURAÇÃO.

1. A caracterização de omissão no julgado - no tocante à especificação dos critérios de cálculo das parcelas vencidas e vincendas do pensionamento mensal devido pela parte ré - impõe o acolhimento dos declaratórios para suprimento.

2. Estabelecendo o acórdão embargado que o pensionamento mensal devido ao autor da demanda deve corresponder à totalidade (no primeiro ano subsequente ao acidente) ou à fração (daí em diante) de valor certo por ele indicado na inicial,
as parcelas vencidas e vincendas da referida obrigação devem ser corrigidas monetariamente
a contar da data do evento danoso e acrescidas de

juros de mora
,
no caso de eventual inadimplemento, a contar do vencimento de cada respectiva prestação
.

3. Para fins de correção do valor das prestações referentes ao pensionamento mensal, deverão ser adotados os índices fixados nas tabelas de atualização monetária do Tribunal recorrido. Precedente.

4. A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça a

respeito de temas que não foram deduzidos nas razões do recurso especial não constitui omissão viabilizadora dos embargos de declaração.

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos

infringentes.

(
EDcl
no REsp 1591178⁄RJ, Relator Ministro Nome, TERCEIRA TURMA,
DJe
25⁄04⁄2019)
[grifo nosso]

Desse modo,
assiste razão à embargante
, devendo o acórdão ser integrado para esclarecer que
os juros moratórios sobre as parcelas vencidas do pensionamento incidem a partir do vencimento de cada prestação mensal inadimplida, observando-se, quanto à primeira parcela exigível, o termo inicial fixado na data do óbito, e, quanto às demais, o respectivo vencimento
, ficando as parcelas vincendas sujeitas a juros apenas em caso de inadimplemento.

3.
Incidência da Taxa Selic como taxa legal (art. 406 do Código Civil), sem cumulação com outros índices, inclusive à luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça e da Lei 14.905/2024

A embargante sustenta que
o acórdão foi omisso e carece de fundamentação por não enfrentar a tese de aplicação da Taxa Selic como taxa legal, sem cumulação com outros índices de correção e juros.

Argumenta
que o julgado continuou adotando, para determinados capítulos condenatórios, o modelo de INPC + juros de mora de 1% ao mês, sem justificar a não aplicação do entendimento do STJ sobre o art. 406 do Código Civil.

Assim, aduz que
o valor indenizatório

deveria sofrer a incidência da Taxa Selic, afastando qualquer outro incide de correção ou taxa de juros
, uma vez que o STJ, em decisão firmada em recurso repetitivo,

assentou o entendimento de que é essa a interpretação a ser conferida ao artigo 406

do Código Civi
l.

Outrossim, assevera que,
recentemente, em julgamento realizado no dia 06/03/2024, nos autos do

RESP 1.795.982, a Corte Especial do STJ, por maioria
,
votou pela

aplicação da taxa Selic para a correção de dívidas civis, em detrimento do modelo de

correção monetária somada a juros de mora de 1% ao mês
.

Também sustenta que a matéria relativa a juros e correção monetária seria de
ordem pública
e, portanto, cognoscível de ofício.

Os embargados, por sua vez, apenas apresentaram defesa genérica, suscitando que se trata de indevida revisão do mérito do acórdão.

Pois bem
.

Reitera-se que, superada a discussão acerca da omissão do julgado
em razão da decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça
, passa-se ao exame da tese da embargante quanto à incidência da Taxa Selic como taxa legal, sem cumulação com outros índices, à luz do art. 406 do Código Civil e da Lei n.º 14.905/2024.

Assiste
parcial
razão à embargante
.

Primeiramente, a elucidar a questão, cita-se o teor da nova redação do
s

art
s
.
389 e
406 do Código Civil
:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024) Produção de efeitos

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica,
será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

[...]

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei,
os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.
(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
,
deduzido o índice de atualização monetária
de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

[...] [grifo nosso]

Nesse sentido dispõe o
a tese firmada no
Tema n.º 1
368 do colendo Superior Tribunal de Justiça
:

O art. 406 Código Civil de 2002,
antes
da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que
é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil
, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

[grifo nosso]

Assim
, com a entrada em vigor da
Lei nº 14.905
/2024
, foram alterados os
supracitados
artigos 389 (parágrafo único) e 406 do Código Civil, estabelecendo-se novo regime legal aplicável às
dívidas civis
, entre elas as de natureza indenizatória, com efeitos escalonados
a partir de 30 de agosto de 2024
(início da vigência
)
.

Dessa forma, não se trata mais da aplicação unitária e cumulativa da SELIC como antes entendida, mas sim de
um sistema bifásico
, que impõe a observância dos marcos legais e dos componentes autônomos de juros e atualização.

Assim, há que se fazer
distinção temporal

objetiva e técnica
na aplicação dos encargos

legais,

à luz da
supracitada
tese firmada no Tema
n.º
1.368/STJ

e da vigência

da Lei nº 14.905/2024
.

N
esse sentido, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

VIGILÂNCIA DA FERROVIA E IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/
STJ .
CONSECTÁRIOS LEGAIS.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC.
APLICAÇÃO ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI 14 .905/2024. POSTERIOR INCIDÊNCIA DE IPCA E JUROS CALCULADOS PELA DIFERENÇA ENTRE SELIC E IPCA
.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
1 .
Tendo o Tribunal de origem, com base na análise soberana das provas, concluído pela falha da concessionária em seu dever de segurança - notadamente pela ausência de comprovação de sinalização adequada e de acionamento dos sinais sonoros do trem - e, concomitantemente, pela imprudência da vítima, que permaneceu em local de risco conhecido, a alteração dessa conclusão encontra óbice no enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Conforme a jurisprudência desta Corte, consolidada inclusive sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 517 e 518), a responsabilidade da concessionária ferroviária em casos de atropelamento é subjetiva e pode ser elidida ou mitigada pela comprovação da culpa da
vítima .
Aferida a concorrência de causas pelas instâncias ordinárias, é inviável, em sede de recurso especial, a revisão do grau de culpa atribuído a cada parte, por implicar necessária incursão na matéria de fato. 3.
A partir da entrada em vigor do artigo 406 do Código Civil de 2002, a taxa dos juros moratórios legais, nela englobada a correção monetária, é calculada com base na taxa Selic, passando a fluir, assim como a correção monetária, a partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, na forma disposta neste novo diploma legal
. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(STJ - REsp: 00000000000002216442 PR 2025/0198460-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/12/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/01/2026) [grifo nosso]

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISCUSSÃO SOBRE A FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA AO INDEFERIMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. NOVA REDAÇÃO DO ART. 406 DO CC. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 14.905/2024. INCIDÊNCIA
. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica não dispensa a prévia comprovação da
hipossuficiência, mesmo que esteja sob o regime de liquidação extrajudicial. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3 .
A falta de prequestionamento dos dispositivos legais tidos por violados, a despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o seu reconhecimento nesta instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 282 do STF. 4.
A partir da produção dos efeitos da Lei n. 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os índices e a atual forma de cálculo previstos nos
arts
. 389 e 406 do CC
. 5. Agravo interno parcialmente provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2070372 SP 2022/0038174-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/09/2024)
[grifo nosso]

No mesmo sentido, cita-se ementas de julgado
desta colenda Quinta Câmara de Direito Privado e de outras Câmaras dest
e egrégio Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS.
OMISSÃO .
CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. TEMA 1.368/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA
SELIC .
VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO JULGADO A PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO PROVIDO.
I .
Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a procedência de ação declaratória de inexistência de débito, com condenação à repetição em dobro de valores descontados e indenização por danos morais, fixando correção monetária pelo IPCA e juros moratórios de 1% ao mês.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à definição dos critérios de atualização monetária e juros moratórios, à luz da tese vinculante firmada pelo STJ no Tema 1 .368.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, inclusive quando não observada tese firmada em recurso repetitivo, nos termos do
art
.
1.022 do CPC.

4. O STJ, no Tema 1 .368, firmou entendimento vinculante de que, antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, a taxa SELIC deve ser aplicada como índice único nas dívidas civis, por englobar correção monetária e juros de mora.

5. A cumulação do IPCA com juros de 1% ao mês configura duplicidade de encargos, vedada pelo ordenamento
jurídico .

6. A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC deduzido o IPCA como juros moratórios.

7.
A matéria possui natureza de ordem pública, impondo a adequação do julgado ao precedente vinculante
( CPC
, art. 927, III).

8. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça encontra-se alinhada ao entendimento do STJ, adotando a SELIC como índice único até a vigência da Lei nº 14 .905/2024 e, após, o regime híbrido previsto na nova legislação.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração providos, com efeitos modificativos, para adequar os critérios de atualização do
débito .

Tese de julgamento:

“1.
Antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, a taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização nas dívidas civis, vedada sua cumulação com outros índices
.

2 .

Após a vigência da Lei nº 14.905/2024, aplica-se o IPCA como correção monetária e a taxa SELIC deduzido o IPCA como juros moratórios
.”

[...]

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10254452820228110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/04/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2026) [grifo nosso]

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE ACÓRDÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. APLICAÇÃO TEMPORAL DA TAXA SELIC E DA LEI Nº 14 .905/2024. ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.368 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIALMENTE
ACOLHIDO .
I. Caso em exame Reexame de acórdão proferido por Câmara de Direito Privado, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, por determinação da Vice-Presidência do Tribunal, diante da superveniência do julgamento do Tema Repetitivo nº 1 .368 pelo STJ. Ação de cobrança de indenização securitária ajuizada por empresa em face de seguradora. Matéria controvertida incluía os critérios de atualização monetária e juros moratórios incidentes sobre as verbas devidas. O acórdão anterior fixou critérios distintos para valores vencidos antes e após a vigência da Lei nº 14 .905/2024. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros moratórios é obrigatória até 29.08 .2024, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.368/STJ, e se, a partir de 30.08.2024, devem ser aplicados os parâmetros da nova redação dos
arts
.
389 e 406 do CC/2002, introduzida pela Lei nº 14.905/2024. III. Razões de decidir O acórdão recorrido foi proferido em momento posterior à publicação do julgado do Tema 1 .368, mas anterior ao seu trânsito em julgado. Ainda assim, a tese firmada pelo STJ é de observância obrigatória. O Tema 1.368/STJ fixou que, antes da vigência da Lei nº 14 .905/2024, a taxa SELIC deve ser aplicada como índice único para atualização de dívidas civis, englobando correção monetária e juros de mora. A partir de 30.08.2024, com a entrada em vigor
da Lei nº 14 .905/2024, aplicam-se cumulativamente o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC como juros moratórios, deduzido o IPCA, conforme os
arts
. 389,
p.u
., e 406, § 1º, do CC/
2002 .
A aplicação desses critérios preserva os princípios da segurança jurídica, da coerência jurisprudencial e da observância aos precedentes vinculantes, nos termos dos
arts
. 926 e 927, III, do CPC. IV. Dispositivo e tese Juízo de retratação parcialmente acolhido para ajustar o acórdão recorrido aos termos do Tema 1 .368 do STJ, quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora. Tese de julgamento: “1
. Até 29.08 .2024, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros moratórios nas dívidas civis, nos termos do Tema 1.368/STJ. 2. A partir de 30 .08.2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC como juros moratórios, deduzido o IPCA, conforme os
arts
. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do CC/
2002
.
”

[...]

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10039543020238110008, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/02/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2026)
[grifo nosso]

Desse modo,
deve-se aplicar
a incidência exclusiva da taxa SELIC, como índice único de atualização, até a entrada em vigor da Lei n.º 14.905/2024, e, a partir de então, a aplicação da sistemática legal superveniente, com correção monetária pelo IPCA e juros legais correspondentes à taxa SELIC, deduzido o IPCA.

Ou seja, em relação às verbas indenizatórias fixadas no acórdão embargado, impõe-se a adequação dos consectários legais ao regime temporal atualmente consolidado, vedada, em qualquer hipótese, a cumulação da Taxa Selic com outro índice de correção monetária ou com juros de mora autônomos no período anterior à vigência da Lei n.º 14.905/2024, sob pena de
bis in idem
.

Assim, assiste parcial razão à embargante, devendo o acórdão ser integrado, no ponto, para esclarecer que:

até 29/08/2024, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, na forma do art. 406 do Código Civil e da tese firmada no Tema Repetitivo n.º 1.368/STJ; e

a partir de 30/08/2024, devem ser observados os consectários previstos na Lei n.º 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA e juros de
mora pela taxa SELIC deduzida do IPCA, nos termos do art. 406, §1º, cumulado com o art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

Desse modo,
nesta questão,
acolhem-se parcialmente os presentes embargos de declaração, para sanar a omissão apontada e adequar os critérios de incidência dos juros de mora e da correção monetária aos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça e à superveniência da Lei n.º 14.905/2024.

4.
Inexistência de cobertura securitária quando o evento decorre de descumprimento de normas técnicas e regulamentos, por se tratar de risco expressamente excluído na apólice e, ainda, hipótese de perda de direitos

A embargante
sustenta que o próprio acórdão reconheceu que o evento danoso decorreu de descumprimento de normas técnicas e regulatórias pela concessionária/segurada, e que, exatamente por isso, não haveria cobertura securitária.

Em outras palavras: a seguradora argumenta que a condenação da denunciada à lide é incompatível com as premissas fáticas adotadas no acórdão.

Nesse sentido,
a
embargante reproduz trechos do acórdão e do laudo pericial para destacar que:

a chave de proteção do ramal deveria desarmar automaticamente, mas isso não ocorreu;

o laudo apontou, ainda que sem certeza conclusiva,
falta de manutenção ou erro de dimensionamento
;
e

o acórdão reconheceu responsabilidade da Energisa e da Usina Jaciara com base em falhas ligadas à segurança da rede e ao funcionamento irregular da estrutura elétrica.

Além disso, a peça destaca que o acórdão mencionou descumprimento de normas da
ANEEL
, inclusive a Resolução n.º 176/2000 e a Resolução n.º 414/2000.

Para sustentar seus argumentos, a embargante
baseia-se em duas cláusulas contratuais:

a
primeira é a
Cláusula 11ª – Riscos Excluídos
, especialmente o item que exclui cobertura para danos causados por inobservância às normas da ABNT e/ou disposições específicas de outros órgãos competentes. A tese é que, se o acidente decorreu justamente de falha técnica e violação normativa, o risco estava expressamente excluído da apólice
; e

a
segunda é a
Cláusula 22ª – Perda de Direitos
, segundo a qual o segurado perderia o direito à cobertura se deixasse de cumprir normas e regulamentos vigentes relativos ao funcionamento, manutenção e conservação.

A embargante sustenta que o descumprimento normativo não apenas exclui o risco, mas também acarreta perda de direitos do segurado perante a seguradora.

A embargante ainda desenvolve raciocínio de natureza securitária: afirma que o prêmio do seguro é calculado considerando a atividade desenvolvida
em conformidade com normas legais e técnicas
; se o segurado atua em desconformidade, com negligência, imprudência ou imperícia, o risco se agrava e sai do universo assumido pela seguradora.

Assim,
conclui que o sinistro deixa de ser imprevisível e passa a inserir-se em hipótese de exclusão contratual.

Também invoca os
arts
.
757 e 760 do Código Civil
, sob o argumento de que a obrigação securitária é limitada aos riscos assumidos na apólice, não comportando interpretação extensiva das cláusulas de cobertura.

Cita, também, julgados
de tribunais estaduais em que foi reconhecida a validade de cláusulas de exclusão de cobertura quando o dano decorreu do descumprimento de normas técnicas ou regulamentos.

Por fim, pede que, r
econhecida a omissão, seja declarada a improcedência da lide secundária, afastando-se a responsabilidade securitária da Fairfax, porque o evento teria decorrido de risco excluído e de hipótese de perda de direitos.

Os embar
gados Damaris Cordeiro de Souza Lima e Outros, por sua vez,
se limita a sustentar que a ora embargante busca rediscutir o mérito do acórdão.

Pois bem
.
Reitera-se que, em razão da decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça, a discussão acerca da existência ou não de omissão no julgado já se encontra superada, impondo-se, nesta oportunidade, o exame específico da tese deduzida pela embargante no sentido de que o evento danoso, tal como delineado no acórdão embargado, estaria inserido em hipótese de risco excluído da apólice e de perda de direitos do segurado, por alegado descumprimento de normas técnicas e regulamentos aplicáveis, cumprindo aferir, portanto, se as premissas fáticas reconhecidas no julgado são ou não compatíveis com a manutenção da condenação imposta à seguradora na lide secundária.

Outrossim, a
ssevera-se que, quanto ao tema,
a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A apenas apresentou contrarrazões
(ID.
257472180
)
impugnando os Embargos de Declaração opostos por Damaris Cordeiro de Souza Lima e Outros, não apresentando insurgência quanto
à
tese ora em comento.

Outrossim
,
a Usina Jaciara S/A – Massa Falida não apresentou contrarrazões aos Embargos de Fairfax Brasil Seguros Corporativos S/A.

Primeiramente
, c
om relação à insurgência recursal da seguradora,
verifica-se que a matéria foi suscitada pela
embargante na contestação, conforme cita-
se
, não se aplicado
a preclusão quanto à tese alegada
:

[...]

2.
DA LIDE SECUNDÁRIA

2.1. Da Aceitação da Denunciação da Lide
NOS LIMITES
do Contrato de Seguro

De fato, a ré denunciante CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT, firmou com a
litisdenunciada
, ora contestante, seguro de Responsabilidade Civil, conforme se comprova da apólice e condições gerais e especiais em anexo
a
presente. Referido contrato, como se vê de seus termos, oferece cobertura para o evento em questão, razão pela qual eventual ressarcimento deverá corresponder aos termos pactuados.

Confirmam-se as cláusulas contratuais do seguro firmado aplicáveis para o sinistro em questão, conforme abaixo analiticamente transcrito:

[...]

Não obstante as coberturas incidentes ao caso, calha consignar que
se restar demonstrado nos autos, no curso da instrução processual que os danos decorreram do fato da linha de transmissão da ré se encontrar em desacordo com as normas da ABNT, inexistirá cobertura para o evento, tendo em vista tal circunstância constituir
risco excluído da apólice
.

CLÁUSULA 11ª – RISCOS EXCLUÍDOS

11.1
– A presente apólice não cobre reclamações por:

z)
Danos causados por inobservância às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas

e/ou disposições específicas de outros órgãos internacionais competentes na ausência de normas oficiais brasileiras
; (páginas 13/16, contrato)

[...]
(ID.
238604285
, Contestação da embargante, p.
41 e 43) [grifos nossos e do original]

Desse modo,
assiste razão
à embargante.

Isso porque a exclusão da obrigação de cobrir os gastos da segurada Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. decorre da supracitada Cláusula 11ª do contrato de seguro firmado com a embargante, a qual afasta expressamente a cobertura para danos causados por inobservância às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas e/ou disposições específicas de outros órgãos competentes.

Trata-se, pois, de cláusula delimitadora objetiva do risco assumido pela seguradora, cuja incidência deve ser observada nos exatos limites da avença, porquanto o contrato de seguro não comporta interpretação ampliativa para alcançar hipóteses expressamente excluídas da cobertura.

Com efeito, nos termos dos
arts
. 757 e 760 do Código Civil
, vigentes à época dos fatos, o segurador se obriga a garantir interesse legítimo do segurado apenas contra riscos predeterminados e nos limites definidos na apólice, de modo que
a obrigação securitária se restringe aos eventos efetivamente compreendidos na cobertura contratada. Veja-se:

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo
a
pessoa ou a coisa,
contra riscos predeterminados
.

[...]

Art. 760. A apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e
mencionarão os riscos assumidos
, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário.

[...]
[grifo nosso]

Nesse sentido também dispõe a
nova Lei n.º 15.040/2024
,
in
verbis
:

[...]

Art. 9º O contrato cobre os riscos relativos à espécie de seguro contratada.

§ 1º Os riscos e os interesses
excluídos
devem ser descritos de forma clara e inequívoca.

[...] [grifo nosso]

E, conforme asseverado no acórdão embargado, a responsabilização da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. e da Usina Jaciara S.A. foi reconhecida justamente em razão de falhas ligadas à segurança da rede elétrica, ao funcionamento irregular da estrutura instalada no local e ao descumprimento de normas técnicas e regulatórias aplicáveis, inclusive da ANEEL, tendo sido consignado, ainda, que a chave de proteção do ramal deveria desarmar automaticamente, o que não ocorreu, havendo referência pericial à falta de manutenção ou erro de dimensionamento.

A corroborar, cita-se trechos do Acórdão embargado:

[...]

EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO.
MORTE POR ELETROPLESSÃO DECORRENTE DE DISTENSÃO DE CABO DE ENERGIA ELÉTRICA. DUAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA SOBREPOSTAS. REDE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA LOCALIZADA ACIMA DE REDE DE USINA CLANDESTINA E NÃO AUTORIZADA. RESOLUÇÃO ANEEL 176/2000 QUE LIMITOU A AUTORIZAÇÃO DA USINA PARTICULAR ATÉ 2005. ACIDENTE QUE OCORREU EM 2011. NEGLIGÊNCIA E CULPA IN VIGILANDO DA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

TEMA REPETITIVO N.º 518 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INCORPORAÇÃO DA REDE ELÉTRICA PARTICULAR PREVISTO NOS ARTS. 3º E 8º DA RESOLUÇÃO ANEEL N.º 229/2006
. INAPLICABILIDADE DO ART. 166 DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. ACIDENTE DECORRENTE DE DANO CAUSADO POR INSTALAÇÕES EXTERNAS DA REDE ELÉTRICA QUE ATRAVESSAVAM O IMÓVEL RURAL DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E DA USINA. PENSÃO VITALÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS RENDIMENTOS MENSAIS DA VÍTIMA. ESTIPULAÇÃO EM UM
SALÁRIO MÍNIMO
A SER PROPORCIONALMENTE DIVIDIDO ENTRE OS RECORRENTES. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS. MINORAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E REGRA DO ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. LIMITE DA COBERTURA DA APÓLICE. EXPRESSA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA N.º 402 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por viúva e filho da vítima, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, em face da Concessionária dos Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica e de Usina particular, além de denunciação a lide da seguradora da Concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A discussão envolve a responsabilidade objetiva ou subjetiva da concessionária Energisa e da Usina Jaciara pela morte da vítima, ocorrida em 2011 por
eletroplessão
, devido à distensão de um cabo de energia elétrica. Questiona-se também a omissão da Energisa em relação à rede clandestina da Usina, cuja autorização havia expirado em 2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois as razões do recurso adesivo foram devidamente fundamentadas e não constituíram mera repetição da inicial (art. 1.010, II, III e IV, CPC).

4. A preliminar de inovação recursal foi também rejeitada, pois o tema da ausência de autorização da Usina Jaciara, previsto na Resolução ANEEL n.º 176/2000, foi tratado desde a fase instrutória, constando nos memoriais e na sentença. Além disso, pelo art. 1.013, § 1º, do CPC, todas as questões discutidas nos autos são devolvidas ao Tribunal para apreciação, mesmo
que não tenham sido abordadas na sentença. Ademais, aplica-se o princípio
iura

novit

curia
, que autoriza o julgador a aplicar a norma pertinente aos fatos, independentemente de alegação expressa pelas partes, garantindo a adequada subsunção jurídica.

5. A responsabilidade da Energisa pela morte da vítima, em decorrência da distensão de cabo de energia proveniente de instalações externas de uma rede elétrica privada sem autorização válida, fundamenta-se no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, uma vez que a atividade de distribuição de energia envolve risco inerente. Adicionalmente, a conduta omissiva da concessionária foi analisada à luz do Tema Repetitivo n.º 518 do Superior Tribunal de Justiça, que reforça a responsabilidade civil em situações semelhantes.
A culpa in vigilando e a negligência da concessionária ficaram evidentes na falha em incorporar a rede irregular da Usina Jaciara, a qual operava sem autorização desde 2005, nos termos da Resolução ANEEL n.º 176/2000 e
arts
. 3º e 8º da Resolução ANEEL nº 229/2006
.

6. Diante da ausência de prova de renda da vítima, a pensão foi fixada em um
salário mínimo
, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A indenização por danos morais foi ajustada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. No tocante à lide secundária, a seguradora foi condenada a ressarcir a Energisa pelos valores que esta for condenada a pagar aos apelantes, até o limite da apólice, com a incidência de franquia de 20% dos prejuízos, fixando-se um valor mínimo de R$ 40.000,00. Todavia, ficou excluída da cobertura a indenização por danos morais, conforme estipulado na apólice e em observância à Súmula n.º 402 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte.

Tese de julgamento:

“O recurso de apelação não fere o princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam adequadamente os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC.”

“A inovação recursal não se configura quando o tema já foi apresentado na fase instrutória e na sentença. Pelo efeito devolutivo em profundidade (art. 1.013, § 1º, CPC), o Tribunal deve apreciar todas as questões pertinentes, aplicando o princípio
iura

novit

curia
, que permite ao julgador aplicar a norma adequada, mesmo quando não alegada expressamente pelas partes.”

“
A omissão na incorporação da rede particular da Usina Jaciara, irregular desde 2005, conforme a Resolução ANEEL n.º 176/2000 e os
arts
. 3º e 8º da Resolução ANEEL n.º 229/2006, configura culpa in vigilando e negligência por parte da concessionária, nos termos do Tema Repetitivo n.º 518 do Superior Tribunal de Justiça, quando o acidente for ocasionado por instalações externas da rede elétrica que perpassam a propriedade da vítima e ausentes a culpa exclusiva desta ou o caso fortuito ou força maior
.”

[...]

[...]
verifica-se que
o Laudo Pericial asseverou que medidas de segurança não foram adequadas para prevenir o infortúnio
, veja-se:

[...]

4. Após ter o cabo caído no canavial, a chave de proteção do ramal não teria que desarmar automaticamente?
Porque
isso não ocorreu? Foi falta de
manutenção ou alguma providência que tinha a empresa concessionária tomar? Explique.

Resposta
: Sim, deveria desarmar automaticamente. Não é possível hoje precisar o porquê a mesma não atuou, porém acredita-se que tenha sido por falta de manutenção ou erro no dimensionamento
.

(ID 73028226, p. 06, autos de origem) [grifo nosso]

Assevera-se que, em caso danos causados por atividades de risco, se trada, geralmente, de
responsabilidade objetiva por atividade de risco
, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, in
verbis
:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa
, nos casos especificados em lei,
ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
.

[...]

Porém, no caso em exame, verifica-se a responsabilidade solidária entre as apeladas Energisa e a Usina Jaciara por conduta omissiva. Isso porque, embora a apelada Energisa sustente que o acidente, ocorrido em 16/05/2011, seja de responsabilidade exclusiva da Usina Jaciara, verifica-se que, conforme a
Resolução ANEEL n.º 176, de 31 de maio de 2000
, a Usina operava na região sem autorização da ANEEL, uma vez que a permissão para suas atividades
havia expirado em 23/04/2005
, conforme cita-se:

RESOLUÇÃO Nº 176, DE 31 DE MAIO DE 2000.

Autoriza a empresa Usina Jaciara S.A. a comercializar o seu excedente de energia elétrica.

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso de suas atribuições regimentais, de acordo com deliberação da Diretoria, tendo em vista o disposto no § 3º do art. 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, com a redação dada pela Lei
no 9.648
, de 27

de maio de 1998, e o que consta do Processo nº 48500.007289/99-51, e considerando: que a Usina Jaciara S.A. explora a central hidrelétrica denominada Cachoeira da Fumaça e a central termelétrica de cogeração denominada Jaciara, para produção de energia elétrica para uso exclusivo, resolve:

Art. 1º Autorizar a empresa Usina Jaciara S.A., com sede na Fazenda Vale Formoso, Município de Jaciara, Estado de Mato Grosso, a comercializar,
até 23 de abril de 2005
, o excedente de energia elétrica produzida na central hidrelétrica Cachoeira da Fumaça, com 2.560 kW de potência instalada, cuja concessão lhe foi outorgada pelo Decreto no 75.641, de 22 de abril de 1975, e na central termelétrica de cogeração Jaciara, com 2.800 kW de potência instalada, registrada na Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL mediante Despacho no 161, de 17 de abril de 2000, da Superintendente de

Concessões e Autorizações de Geração - SCG.

Parágrafo único. A comercialização de que trata este artigo far-se-á de forma temporária e eventual conforme estabelece o inciso IV do art. 26 da Lei no

9.427, de 26 de dezembro de 1996, com a redação dada pela Lei
no 9.648
, de 27 de maio de 1998, e nos termos dos
arts
. 12, 15 e 16 da Lei
no 9.074
,

de 7 de julho de 1995, regulamentada pelo Decreto
no 2.003
, de 10 de setembro de 1996.

Art. 2
º Esta
Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.[
Grifo nosso]

Assim, verifica-se o nexo de causalidade entre o acidente e as apeladas Energisa e Usina Jaciara, destacando-se que a Energisa negligenciou o fato de que a rede operada pela Usina Jaciara era clandestina, passando abaixo da rede da Concessionária do serviço público. Assevera-se que, a autorização da Usina Jaciara havia perdido validade em 23 de abril de 2005, o que reforça a responsabilidade objetiva da Energisa pela manutenção e segurança das redes elétricas na região.

Ademais, não há que se falar em desconhecimento, por parte da apelada, Energisa quanto à existência e continuidade irregular da rede da Usina, uma vez que, além de existirem duas redes no local, verifica-se dos autos que em nenhum momento a apelada alegou desconhecer a existência da referida rede elétrica na região, mas apenas asseverou que a responsabilidade pelo ramal seria da Usina Jaciara.

No que concerne à existência das duas redes, além do croqui pericial supracitado, destaca-se, do “Relatório de Análise de Acidente com População” (ID 62674623, p. 64), emitido pela então Rede Cemat, em 25/05/2011, as seguintes informações dos técnicos da concessionária confirmando o cruzamento das redes elétricas entre as da Usina e a concedida:

[...]
Os eletricistas da Cemat constatou
que o acidente ocorreu na rede elétrica trifásica de tensão 13.8kV de propriedade da Usina.
Porém, como esta rede cruza embaixo de uma ramal trifásico de tensão 34.kV de propriedade da fazenda Nossa Senhora Aparecida e o ramal deriva da rede da Cemat,
os eletricistas Paulo e Tobias efetuaram a abertura da chave CF 0208035033, desenergizando este ramal (34.5Kv), logo em seguida receberam informação que a rede trifásica de tensão 13.8Kv de propriedade da Usina, já havia sido desligada por funcionário desta, porém, por questão de segurança os eletricistas da
cemat
efetuaram o teste de ausência de tensão nesta rede.
Com as redes da usina e da fazenda desenergizadas
, o local foi liberado para o corpo de bombeiros efetuarem a retirada da vítima. Após a retirada da vítima, a equipe de eletricistas da Cemat,
manteram
a rede elétrica de tensão 34.5kV, de propriedade da fazenda, que deriva da rede da Cemat, desenergizada, pois como a rede da usina que cruza por baixo desta estava com um cabo rompido
, poderia ocorrer de eletricistas da fazenda e/ou da usina, quererem realizar a emenda do cabo, neste caso, a derivação da fazenda deveria estar desligada devido
o
risco de acidente.

[...] (ID 62674623, p. 64, autos de origem) [grifos nossos]

Destaca-se que
mesmo em se tratando de rede clandestina operada por terceiro irregular, tal fato não pode afastar a responsabilidade civil da concessionária
.

A corroborar o entendimento, cita-se:

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NATUREZA OBJETIVA. MORTE DECORRENTE DE CHOQUE ELÉTRICO. LIGAÇÃO CLANDESTINA ("GAMBIARRA") REALIZADA EM POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA. OMISSÃO CARACTERIZADA. FALHA NOS DEVERES DE CUIDADO E MANUTENÇÃO
. DANO MORAL CARACTERIZADO. DESPESAS DE FUNERAL IMANENTES AO SINISTRO. INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM OS PADRÕES PREVIDENCIÁRIOS.

I. As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

II. Cabe à concessionária de energia elétrica manter em condições de segurança os equipamentos e as instalações da rede de distribuição.

III.
A existência de ligações clandestinas e a precariedade da segurança dos equipamentos descortinam a ausência do cuidado e da manutenção que são indissociáveis da atividade de risco desenvolvida pela distribuidora de energia elétrica.

IV. A concessionária de energia elétrica deve responder pelos danos oriundos da morte de criança eletrocutada em razão da falta de manutenção da rede de energia elétrica.

V. Caracteriza dano moral o profundo abalo existencial advindo da morte de um ente querido provocado pela falta da prestação adequada do serviço público.

VI. A quantia de R$ 100.000,00 compensa adequadamente o dano moral suportado e não desborda para o enriquecimento ilícito, guardando os parâmetros da moderação e do equilíbrio.

VII. À falta da comprovação das despesas com funeral, a reparação deve ser fixada de acordo com os padrões previdenciários.

VIII. Apelação conhecida e provida.

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO

(TJ-DF - Acórdão 811907, 20050111196679APC, Relator(a): ANTONINHO LOPES, Relator(a) Designado(a):JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Revisor(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2014, publicado no DJE: 20/8/2014. Pág.: 131) [grifo nosso]

Ressalta-se que a Concessionária Energisa intenta, também, afastar sua responsabilidade sob o argumento de que o ramal de energia que deu causa ao dano era de propriedade particular da Usina Jaciara e, por conseguinte, o acidente teria ocorrido após o “ponto de entrega” de energia fornecido pela concessionária.

Ocorre que não se aplica ao caso a exclusão de responsabilidade da Concessionária sob o fundamento do
art. 166 da Resolução 414/2010 da ANEEL
, à época vigente, que dispunha:

Art. 166.
É de responsabilidade do consumidor, após o ponto de entrega
, manter a adequação técnica e a segurança das
instalações internas da unidade consumidora
.

[grifo nosso]

Isso porque, não se tratou de acidente em instalações internas da unidade consumidora, mas em rede elétrica que perpassava a propriedade rural da vítima
!

Além disso, ainda que fosse em instalações internas, o que não foi o caso, assevera-se que, para tensão primária de distribuição que atravessa uma propriedade rural, incidiria a hipótese do então vigente
art. 14, IV, da citada Resolução ANEEL n.º 414/2000
, sendo a Energisa a única rede autorizada do local, além da sua negligência e culpa in vigilando quanto à presença da rede clandestina e não autorizada da Usina Jaciara no local. A corroborar, cita-se o mencionado dispositivo regulador:

Art. 14. O ponto de entrega é a conexão do sistema elétrico da distribuidora com a unidade consumidora e situa-se no limite da via pública com a propriedade onde esteja localizada a unidade consumidora, exceto quando: (Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL nº 418, de 23.11.2010, DOU
01.12.2010 )

[...]

IV -
a
unidade consumidora, em área rural, for atendida em tensão primária de distribuição e a rede elétrica da distribuidora atravessar a propriedade do consumidor, caso em que o ponto de entrega se situará na primeira estrutura de derivação da rede nessa propriedade;

[...]

Art. 2º Para os fins e efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes definições:

[...]

LXXXII - tensão primária de distribuição: tensão disponibilizada no sistema elétrico da distribuidora, com valores padronizados iguais ou superiores a 2,3 kV;

[...]

Conforme citado acima, pelos técnicos da então Cemat, a rede elétrica que passava sobre a rede da Usina Jaciara era de tensão superior a 2,3 kV, qual seja, de tensão 34 kV.

Além disso, assevera-se que, ainda que se entenda aplicável a tese da responsabilidade civil subjetiva à concessionária, mesmo tratando-se de atividade de risco, sob o argumento de se tratar de conduta omissiva, subsiste a responsabilidade da Energisa por sua negligência e culpa in vigilando. Isso porque, a Energisa, embora ciente da existência de uma rede elétrica irregular e clandestina visivelmente instalada sob a sua própria rede, permaneceu inerte, sem notificar a Usina Jaciara ou comunicar o fato à ANEEL ou demais órgãos competentes.
Dessa forma, ao não adotar medidas para mitigar o risco, a Energisa expôs tanto os usuários do serviço quanto terceiros que transitavam pela área ao perigo de acidentes elétricos, como o que efetivamente ocorreu.

Este é o entendimento do
Tema Repetitivo n.º 518 do Superior Tribunal de Justiça
, in
verbis
:

A responsabilidade civil do Estado
ou de delegatário de serviço público, no caso de conduta omissiva, só se concretiza quando presentes estiverem os elementos que caracterizam a culpa, a qual se origina, na espécie, do descumprimento do dever legal atribuído ao Poder Público de impedir a consumação do dano
.” (REsp n. 1.172.421/SP, relator
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção,
DJe
de 19/9/2012) [grifo nosso]

Ocorre que o caso vai além, pois a responsabilidade civil subjetiva, por conduta omissiva, foi agravada em decorrência do teor do
art. 3º, da então vigente Resolução ANEEL n.º 229/2006
, que estabelece, de forma clara, que as redes particulares que não possuem ato autorizativo do Poder Concedente
devem ser incorporadas ao patrimônio da concessionária responsável pela área de concessão
, in
verbis
:

[...]

Art. 3º
As redes particulares que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma desta Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir da efetiva incorporação, se responsabilizará pelas despesas de operação e manutenção de tais redes
.

[...] [grifo nosso]

E quanto ao prazo e procedimento para a incorporação, cita-se o teor
do
art.
8º da então Resolução ANEEL n.º 229/2006
:

Art. 8º
Até 31 de janeiro de 2007, a concessionária ou permissionária deverá encaminhar à ANEEL o Plano de Incorporação de Redes Particulares
, destacando as redes destinadas ao cumprimento das metas do Plano de Universalização e do Programa Luz para Todos e os custos e respectivos impactos tarifários, contendo, no mínimo, as seguintes informações: (Redação dada ao caput pela Resolução Normativa ANEEL nº 244, de 19.12.2006, DOU 02.01.2007). [grifo nosso]

Desse modo, verifica-se que a Concessionária Energisa não cumpriu com seus deveres para a incorporação da rede particular da Usina Jaciara ao seu ativo, nos termos dos supracitados
arts
. 3º e 8º da Resolução ANEEL n.º 229/2006
. A Resolução ANEEL n.º 176/2000 já havia revogado a autorização para a Usina Jaciara operar redes de energia a partir de 23 de abril de 2005, impondo à concessionária local, Energisa, a obrigação de incorporar essas redes, conforme a normativa vigente.

O descumprimento desse dever por mais de 14 anos revela uma falha evidente no cumprimento da função pública delegada, ferindo o
princípio da eficiência
, previsto no
art. 37, caput, da Constituição Federal
, o qual exige que o serviço público seja prestado de forma adequada e tempestiva. Além disso, a conduta da concessionária viola o
art. 175, caput e incisos II e IV, da Constituição
, que estabelece a obrigatoriedade de prestar um serviço público adequado e de garantir os direitos dos usuários.

A obrigação de manter a regularidade e segurança do serviço também encontra amparo no
art. 31 da Lei n.º 8.987/1995
, que impõe às concessionárias a prestação de um serviço adequado, contínuo e seguro. Ao negligenciar a incorporação da rede clandestina e deixar de reportar a situação aos órgãos competentes, a Energisa violou seu dever de fiscalização, colocando em risco a segurança de usuários e terceiros.

Por fim, a omissão prolongada na incorporação e regularização da rede é desproporcional e irrazoável, violando os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, consagrados no
art. 8º do Código de Processo Civil
.
Assim, a inércia da concessionária em adotar as medidas previstas nas normativas da ANEEL caracteriza negligência grave, consolidando a responsabilidade objetiva da Energisa pelos danos decorrentes da falha no serviço.

Ademais, não foi comprovada a culpa exclusiva da vítima, quanto à
eletroplessão
sofrida, ou que a distensão do cabo de energia teria sido causada por caso fortuito.

In
casu
, as rés não lograram êxito em demonstrar nenhuma das hipóteses de afastamento da responsabilidade, quais sejam: culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Assevera-se que não se trata de estrutura elétrica improvisada pela vítima, mas de distensão de cabo de energia elétrica de rede não autorizada, de conhecimento da apelada Energisa.

Assim, não é possível afastar a responsabilidade da Usina Jaciara e da Concessionária Energisa com base em excludentes de responsabilidade, reforçando a necessidade de sua condenação.

Por conseguinte, estando presentes os elementos que configuram a responsabilidade civil – o dano, a conduta negligente e o nexo causal entre a omissão da concessionária e o acidente – aplica-se o disposto no
art. 37, § 6º, da Constituição Federal
. Do mesmo modo, são aplicáveis os
arts
. 186, 192 e 927, parágrafo único, do Código Civil
, que regulam a reparação de danos,
impondo às apeladas a obrigação de indenizar
.

Dessa forma, deve ser reconhecida a responsabilidade da Energisa e determinada a reparação integral dos danos sofridos, incluindo indenização por danos materiais e morais, além do pagamento de pensão vitalícia aos dependentes do falecido.

[...]

[grifos nossos e do original]

Assim,
com razão a embargante, pois,
reconhecido no acórdão embargado que o evento danoso decorreu de conduta vinculada à inobservância de normas técnicas e regulamentos incidentes sobre a atividade da segurada, não se revela juridicamente possível impor à embargante responsabilidade por risco expressamente excluído da cobertura, sob pena de desnaturação da própria disciplina contratual do seguro e de violação aos limites objetivos da apólice.

A corroborar o entendimento, cita-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – PRELIMINAR – PROVA PERICIAL CONCLUÍDA – REQUERIMENTO DE QUESITOS SUPLEMENTARES INDEFERIDOS - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – MÉRITO –
ÓBITO OCASIONADO POR DESCARGA ELÉTRICA (ELETROCUSSÃO) - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 37, § 6º DA CF - DEVER DE INDENIZAR
COMPROVADO
- DANO MORAL E PENSIONAMENTO AOS DEPENDENTES DO FALECIDO – POSSIBILIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL -
DENUNCIAÇÃO DA SEGURADORA À LIDE - DANOS EMERGENTES – APÓLICE - CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – AFASTADA
-
RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO – APELO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DESPROVIDO.
Segundo a inteligência do artigo 469, do CPC, os quesitos suplementares devem ser apresentados durante a diligência destinada à produção do laudo técnico, ou seja, no intervalo de tempo entre o início dos trabalhos e sua conclusão, ao passo que o artigo 477, do mesmo código, refere-se a direito diverso, consubstanciado na possibilidade de apresentação de parecer divergente por parte do assistente técnico da parte, razão pela qual não há falar em cerceamento de defesa. Em se tratando de concessionária de serviço público a responsabilidade pelos danos causados a terceiros é objetiva, nos termos do § 6º do artigo 37, da Constituição Federal, devendo, assim, responder pelos comprovados danos materiais e morais sofridos pelo particular, em decorrência do falecimento do companheiro/genitor por descarga elétrica (eletrocussão).
Existindo na apólice cláusula de exclusão de cobertura para os danos emergentes nas condições gerais do contrato, a seguradora deve ser isenta da obrigação solidária
. A perda de um ente querido é capaz de causar danos morais, diante da dor, sofrimento e abalo emocional, sendo o quantum arbitrado em valor que não importe em fonte de enriquecimento ilícito, nem se mostre exíguo. Sua fixação deve ser norteada pelos princípios da proporcionalidade/razoabilidade. A dependência econômica da companheira e da filha menor em razão do seu falecimento é presumida, sendo perfeitamente razoável que em favor desta seja arbitrado pensionamento mensal, como forma de repará-la pelo prejuízo material inequívoco resultante da perda da contribuição deste para o custeio das despesas domésticas, até a idade em que a vítima atingiria 72 (setenta e dois) anos de idade.

(TJ-MT - EMBDECCV: 00041932220128110013 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2020) [grifo nosso]

Em razão do acolhimento da tese relativa à exclusão de cobertura securitária, resta prejudicada apenas a análise da tese referente à atualização monetária da franquia mínima contratual
, porquanto tal questão pressupõe a subsistência da condenação da embargante na lide secundária.

No que concerne às demais teses
já
examinadas, especialmente aquelas relativas aos consectários legais
concernentes aos
juros e correção monetária
, mantém-se o enfrentamento já realizado, por se tratar de
questões de ordem pública
, nos limites da fundamentação acima expendida.

Outrossim,
deve ser afastada a
condenação da
Seguradora
embargante às verbas sucumbenciais
, em razão do resultado do julgamento pela improcedência da lide secundária
.

Assim,
deve-se inverter o ônus sucumbencial apenas no que concerne à relação processual entre a
litisdenunciante
e a
litisdenunciada
, ora embargante
, para
condenar a embargada Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. ao pagamento, em favor da Fairfax, das
custas e despesas processuais despendidas pela embargante, bem como de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação
à
lit
i
sdenunciada
estabelecido no acórdão embargado
, nos termos do art. 85,
caput
e § 2º, do Código de Processo Civil
e do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

A corroborar o entendimento, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL E
IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DA LIDE SECUNDÁRIA. SEGURADORA DENUNCIADA QUE FAZ JUS AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA LIDE SECUNDÁRIA – ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – CONDENAÇÃO DO DENUNCIANTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA SEGURADORA (LIDE SECUNDÁRIA) PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE – DESCABIMENTO – TEMA 1.076 DO STJ – MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM 10% (DEZ POR CENTO)
DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS APELO DESPROVIDO. 1. Pretensão da requerida de afastamento do ônus sucumbencial da lide secundária em razão da improcedência do pedido inicial – descabimento – aplicação do parágrafo único, do artigo 129, do Código de Processo Civil – dever da
litisdenunciante
ao pagamento dos ônus sucumbenciais da lide secundária por restar a análise da denunciação da lide
prejudicada .
2. Pedido da seguradora de readequação dos honorários de sucumbência da lide secundária – não acolhimento – denunciação à lide julgada improcedente – impossibilidade de fixação de honorários por equidade no caso – obediência do Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça – manutenção dos honorários advocatícios em favor do patrono da seguradora para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 3.Recurso
desprovido .

(TJ-PR 00073819420178160017 Maringá, Relator.: Roberto Portugal Bacellar, Data de Julgamento: 19/11/2024, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/11/2024)
[grifo nosso]

Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para sanar as omissões apontadas no acórdão embargado, a fim de:

rejeitar a tese de dedução de 1/3 do valor da pensão mensal;

acolher a tese atinente ao termo inicial dos juros moratórios do pensionamento, para esclarecer que incidem a partir do vencimento de cada prestação mensal inadimplida;

acolher a tese de inexistência de cobertura securitária, com efeitos infringentes, para julgar improcedente a lide secundária em relação à FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A;

acolher parcialmente a tese referente à incidência da Taxa Selic, para adequar os critérios de juros de mora e correção monetária aos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça e à superveniência da Lei n.º 14.905/2024, restando prejudicada apenas a análise da tese relativa à atualização monetária da franquia mínima contratual, nos termos da fundamentação
;
e

c
ondenar a
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. ao pagamento, em favor
de FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A
, ao pagamento das custas e despesas processuais d
e
spendidas pela embargante
, bem como de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026